Tribunal: STM
Processo: 7000552-52.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000552-52.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTES: JOSÉ DA SILVA LEITE E GUSTAVO BARBOSA LEITE
ADVOGADO: VALDINEI CORDEIRO COIMBRA (OAB: DF44023)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de Julgamento de 24 de abril
de 2021, após a rejeição, por unanimidade, da preliminar defensiva, de
incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, e após o pedido
de vista do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, na Sessão de Julgamento de 25 de
março de 2021, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
indeferiu o pedido da defesa, examinado em sede de questão de ordem, inserido
no e-proc (evento nº 103). Em seguida, proferiu voto-vista o Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI. Na sequência, o Tribunal, por maioria, rejeitou os Embargos
Infringentes do Julgado, mantendo inalterado o Acórdão recorrido, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, em relação ao 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE,
e, por maioria, acolheu os Embargos opostos pela defesa do Civil GUSTAVO
BARBOSA LEITE, para reformar o Acórdão e restabelecer a Sentença primeva, que
absolveu o Embargante do crime previsto no art. 209, § 1º, c/c o art. 58, ambos
do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. Os Ministros MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS (Relator), PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor),
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, LEONARDO PUNTEL e CELSO
LUIZ NAZARETH rejeitavam os Embargos e mantinham irretocável o Acórdão
hostilizado. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA em voto prolatado na Sessão de
29 de abril de 2021, computado na forma do § 6º do art. 79 do RISTM, acolhia os
Embargos defensivos, para reformar o Acórdão e fazer prevelecer a Sentença
absolutória recorrida. Os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI, em seu voto de
vista, e CARLOS VUYK DE AQUINO conheciam e acolhiam os Embargos
Infringentes do Julgado para reformar o Acórdão, a fim de manter inalterada a
Sentença a quo, que absolveu os acusados, nos termos da Sentença, bem como
com fundamento no instituto despenalizante da legítima defesa real e legítima
defesa putativa (imaginária), na forma trazida pela doutrina. O Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO acolhia os presentes Embargos Infringentes do Julgado opostos
pela defesa, nos autos da Apelação nº 7000055-38.2020.7.00.0000 que, por
maioria, deu provimento ao apelo do MPM e condenou JOSÉ DA SILVA LEITE , 3º
Sgt Ex, e o Civil GUSTAVO BARBOSA LEITE, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
cada um, como incursos no art. 209, § 1º, c/c o art. 58; para reformar o Acórdão
recorrido, reconhecendo em favor dos Réus a configuração do estado de
necessidade como excludente de culpabilidade, ex vi do art. 39 in fine, e
consequente exclusão da exigibilidade de conduta diversa pela prática de
excesso de defesa escusável, sob o pálio da coação moral irresistível, conforme
preceitua o art. 38, alínea a; sendo tudo do CPM.
Relator para Acórdão Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator) fará voto vencido.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, JOSÉ BARROSO FILHO e ODILSON SAMPAIO
BENZI farão declarações de voto.
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Declarou-se suspeita a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
na forma do art. 141 do RISTM.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000552-52.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: JOSÉ DA SILVA LEITE E GUSTAVO BARBOSA LEITE
ADVOGADO: VALDINEI CORDEIRO COIMBRA (OAB: DF44023)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão de 25 de março de
2021, após a rejeição da preliminar arguida pela Defesa, de incompetência da
Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, tendo havido a prolação
dos votos do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e do Revisor Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, que conheciam e rejeitavam os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defesa do 3º Sgt Ex JOSÉ DA
SILVA LEITE e do Civil GUSTAVO BARBOSA LEITE e mantinham íntegro o Acórdão
atacado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, bem como tendo sido
proferido o voto do Ministro Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que acolhia os
Embargos, para reformar o Acórdão e fazer prevalecer o voto vencido de sua
lavra proferido na Apelação nº 7000055-38.2020.7.00.0000. Na presente Sessão,
exarou voto-vista o Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, acompanhando o voto do
Ministro Relator. Em seguida, consoante o disposto no art. 79 do RISTM, pediu
vista o Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
aguardam o retorno de vista.
Declarou-suspeita a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na
forma do art. 141 do RISTM.
A Defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000552-52.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: JOSÉ DA SILVA LEITE E GUSTAVO BARBOSA LEITE
ADVOGADO: VALDINEI CORDEIRO COIMBRA (OAB: DF44023)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o feito. Em seguida, no mérito, na forma do art. 79 do RISTM,
pediu vista o Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, após o voto do Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que conhecia a rejeitava os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defesa do 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE
e do Civil GUSTAVO BARBOSA LEITE e mantinha íntegro o Acórdão atacado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), acompanhava o voto do Ministro Relator. O Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA acolhia os Embargos para reformar o Acórdão e fazer
prevalecer o voto vencido de sua lavra proferido na Apelação nº 7000055-
38.2020.7.00.0000.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA aguardam o retorno de vista.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença por motivo de doença em pessoa da família.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Valdinei
Cordeiro Coimbra, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto
de Bortolli.
A Defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7560457
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000552-52.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
RELATOR P/O
ACÓRDÃO: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTES: JOSÉ DA SILVA LEITE, 3 Sgt Ex; e
GUSTAVO BARBOSA LEITE, Civil.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: VALDINEI CORDEIRO COIMBRA, OAB/DF 44023.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. LESÃO CORPORAL GRAVE.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. QUESTÃO DE
ORDEM INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO. RÉU CIVIL.
LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. RÉU MILITAR. TIPICIDADE
DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO.
1. A competência da Justiça Militar da União se dá em face do art. 9º, II, "a", do CPM,
quando a lesão grave se dá por agente militar da ativa, em coautoria com Civil, contra
outro militar na mesma condição.
2. É impositivo o indeferimento de matéria trazida como questão de ordem, pois não cabe
dilação probatória quando o feito encontra-se em fase de julgamento, com retorno de vista.
3. Reconhecida a legítima defesa de terceiros, a absolvição é medida impositiva.
4. Militar da ativa que pratica lesão grave contra outro militar na mesma condição comete
o crime do art. 209, §1º, do CPM.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão unânime.
Questão de ordem indeferida. Decisão unânime.
Recurso rejeitado. Decisão por maioria.
Recurso acolhido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar defensiva de incompetência da Justiça
Militar para processar e julgar o feito; por unanimidade, em indeferir o pedido da defesa, examinado em
sede de questão de ordem, inserido no e-proc (evento nº 103); e, por maioria, em rejeitar os Embargos
Infringentes do Julgado, mantendo inalterado o Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
em relação ao 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE; e, por maioria, em acolher os Embargos opostos pela defesa
do Civil GUSTAVO BARBOSA LEITE, para reformar o Acórdão e restabelecer a Sentença, que absolveu o
Embargante do crime previsto no art. 209, § 1º, c/c o art. 58, ambos do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea "b", do CPPM.
Brasília, 16 de novembro de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator p/o Acórdão

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE e do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7560457
Civil GUSTAVO BARBOSA LEITE contra o Acórdão proferido por esta Corte, que, por maioria, deu provimento ao
Apelo Ministerial para condená-los como incursos no art. 209, § 1º, c/c o art. 58, ambos do CPM, à pena de 1
(um) ano de reclusão, com o direito de recorrer em liberdade, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos
e o regime prisional inicialmente aberto.
Em síntese, narra a Denúncia que em 11 de junho de 2016, no pilotis do Bloco C da SHCES 511, no Cruzeiro
Novo/DF, os Embargantes praticaram lesão corporal grave contra o 2º Sgt EB GEOVANNY VIANA MORAES,
mediante socos e pontapés, os quais lhe causaram lesões traumáticas na face (região da Articulação Têmpora-
mandibular), na cabeça, nos joelhos, imobilidade do ombro direito, lacerações no lábio superior e a perda do
dente incisivo central superior, afastando a vítima de suas atividades funcionais por mais de 30 (trinta) dias.
Em Sessão de Julgamento de 30 de outubro de 2019, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da União da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, ao entender que os Réus - pai e filho - agiram em legitima defesa própria e de terceiro,
respectivamente, absolveu os Acusados da imputação do crime previsto no art. 209, § 1º, do CPM - lesão
corporal grave. O 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE foi absolvido com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM
c/c os arts. 44 e 42, ambos do CPM, e o Civil GUSTAVO BARBOSA LEITE, foi absolvido com base no art. 439,
alínea "b", do CPPM, c/c os arts. 44, parte final, e 42, ambos do CPM.
O Ministério Público Militar interpôs Recurso de Apelação buscando a reforma do Decisum, de modo a condenar
os ora Embargantes nos termos da Denúncia.
Ao julgar o Recurso Ministerial, este Tribunal, por maioria, reformou a Sentença para condenar os Acusados nos
termos do Voto do então Relator Ministro Ten Brig Ar Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, que foi
acompanhando pelos Ministros Ten Brig Ar WILLIAN DE OLIVEIRA BARROS, Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Votaram vencidos os eminentes Ministros Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA (Revisor), Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI e Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, os quais negavam
provimento ao Apelo, para manter a Sentença na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Acordão embargado restou assim ementado:
EMENTA: MPM. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 209, § 1º, DO CPM. INCAPACIDADE
PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS DO OFENDIDO POR MAIS DE TRINTA DIAS. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA, EXCESSO CULPOSO OU
LESÃO CORPORAL CULPOSA. RECURSO PROVIDO. MAIORIA. Para configuração da legítima
defesa, mister que o agredido aja de forma moderada para repelir a agressão atual. Não é o
que se viu dos autos, na medida em que os Apelados continuaram a agredir seu opositor
mesmo depois de cessada a possível violência praticada por parte do agressor, somado ao fato
de que o segundo apelado, filho do primeiro, passou a investir contra o ofendido quando esse
já vinha sendo agredido e dominado pelo seu pai, ou seja, não presenciou sequer o início do
entrevero, o que afasta qualquer tentativa de construir um liame entre o ataque atual e o
intuito de repeli-lo, tudo isso a descaracterizar a legítima defesa. Quanto à desclassificação das
agressões para lesão culposa, as imagens captadas pela câmera não deixam dúvidas de que a
violência desproporcional empregada afasta qualquer alegação de que os réus agiram
culposamente, sem a intenção de lesionar a vítima gravemente, prova disso são as lesões
sofridas constadas no exame de corpo delito, amoldando-se as condutas praticadas aos
preceitos primários do art. 209, § 1º, in fine, do CPM (lesão corporal grave). Assim, diante das
provas que levam à comprovação das condutas perpetradas pelos apelados se amoldarem ao
tipo penal insculpido art. 209, § 1º, do CPM, deve ser reformada a sentença. Recurso ministerial
provido por maioria. (STM. Apelação nº 7000055-38.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 18.6.2020, Data de Publicação:
3.7.2020)
O Acórdão foi publicado em 3 de julho de 2020 (evento 35 - Apelação nº 55-38.2020.7.00.0000). A Defesa foi

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7560457
intimada e interpôs tempestivamente os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade.
Em seus Embargos, a Defesa constituída busca a prevalência da tese divergente, que negava provimento ao
Apelo, para manter a Decisão absolutória (evento 10).
Satisfeitos os requisitos legais, os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade foram admitidos em 26 de
agosto de 2020 (evento 13).
Em Contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, pugnou pela rejeição dos Embargos (evento 16).
É o Relatório

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU

A Defesa do 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE e do civil GUSTAVO BARBOSA LEITE, em Petição de 18 de março
de 2021 (evento 71) e sob o argumento de se tratar de matéria de ordem pública requereu, in verbis:
a) Seja convertido o feito em diligência, com o adiamento da pauta de julgamento e retorno
dos autos ao Relator, o Excelentíssimo MIN. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, para apreciar
o presente pedido e enfrentar o pedido formulado de reconhecer a incompetência da Justiça
Militar da União para julgar o presente feito, por se tratar de matéria de ordem pública,
podendo ser analisada inclusive de ofício.
b) Alternativamente, seja o presente pedido analisado em plenário, como preliminar de mérito
dos Embargos Infringentes. Reconhecendo-se a incompetência da Justiça Militar, seja anulada a
condenação e encaminhado os autos à Justiça Comum do Distrito Federal, para a providências
que entender pertinente.
O eminente Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, em Decisão monocrática de 19 de março de
2021, indeferiu o pleito de retirada de pauta o julgamento dos presentes Embargos e deferiu o pedido
alternativo para analisar a matéria de Ordem Pública como preliminar de mérito (evento 73).
Como se vê, a Defesa pugnou, em sede preliminar, pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da
União para processar e julgar os fatos.
Contudo, não é essa a situação dos autos e tal entendimento já se encontra pacificado na jurisprudência
brasileira, senão vejamos.
A competência da Justiça Militar para processar e julgar os crimes militares definidos em lei foi definida pela
Constituição Federal no caput do art. 124. Ademais, o Código Penal Militar, ao definir os crimes militares,
estabeleceu, no art. 9°, as hipóteses de cometimento de crime militar, inclusive por civis em tempo de paz.
Destaque-se, a princípio, que, in casu, não se trata de crime comum. Trata-se, na verdade, de militar, em
coautoria com Civil, que vem a praticar ilícito penal militar contra colega de farda. Portanto, mais evidente
ainda a afronta aos postulados da hierarquia e da disciplina.
A Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao
processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7560457
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a
competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM
bem como na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal
Militar, pela Lei nº 13.491/2017.
Nesse contexto, o art. 209, §1º, do Código Penal Militar criminaliza aquele indivíduo que pratica lesão grave à
integridade física de outrem. No caso em tela, a competência da JMU para processar e julgar o presente delito
firma-se de forma absoluta, pois o crime foi cometido por agente que ostentava a condição de militar da ativa
contra colega de farda em mesma situação, ou seja, o embate se deu por militar contra militar na mesma
condição.
Importante ressaltar que a competência da JMU para processar e julgar o feito não se deu em face do local dos
fatos, mas sim pela ratione personae do agente envolvido na agressão.
Destaque-se que o texto constitucional recepcionou a lei ordinária que trata da matéria, isto é, o Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º, apresenta um rol taxativo das
circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito penal deve ser considerado como de natureza militar.
Portanto, no momento do fato, o Réu era militar em atividade e atentou contra a saúde de outro militar na
mesma situação, razão pela qual se reconhece à Justiça Militar da União para julgar o presente feito, de acordo
com o art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM.
Prevê o dispositivo legal supramencionado, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado;
A definição de militar em situação de atividade está delimitada no Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) que
prevê:
Art. 6º São equivalentes as expressões "na ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em serviço
na ativa", "em serviço", "em atividade" ou "em atividade militar", conferidas aos militares no
desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade militar
ou considerada de natureza militar nas organizações militares das Forças Armadas, bem como
na Presidência da República, na Vice-Presidência da República, no Ministério da Defesa e nos
demais órgãos quando previsto em lei, ou quando incorporados às Forças Armadas.
Esse é o entendimento desta Corte, conforme se observa do seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. CRITÉRIO "RATIONE PERSONAE". SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. ABRANGÊNCIA RECURSAL. SUCUMBÊNCIA. LIMITAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. "ACTIO LIBERA IN CAUSA". IMPUTABILIDADE. CULPABILIDADE.
AGRESSÃO VIOLENTA. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Para
se definir a competência da Justiça Militar da União (JMU), a qualidade dos agentes,
quando ambos forem militares da ativa, torna-se preponderante. Nessa esteira, o
critério "ratione personae" está refletido, nos moldes do art. 9º, inciso II, alínea "a",

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7560457
do CPM. Para esse enquadramento, pouco importa se os contendores estão
fardados, à paisana ou sabem da sua condição mútua, tampouco se o fato ocorre em
área sob a Administração Militar ou em outra espécie de ambiente. As implicações da
prática ilícita entre militares, além dos abalos causados às relações interpessoais, têm
desdobramentos na funcionalidade das Organizações Militares (OM), diante da preclara
afetação dos pilares da Hierarquia e da Disciplina. 2. Há crimes militares praticados em área
sob a Administração Militar que são bem menos nocivos para os Princípios da Hierarquia e da
Disciplina do que outros perpetrados em locais externos das OM. Por isso mesmo, o art. 9º,
inciso II, "a", do CPM, não prevê que o cometimento do delito esteja circunscrito à área sob a
Administração Militar. 3. O embate entre militares em situação de atividade -
independe do local da ocorrência - amolda-se à hipótese prevista na alínea "a" do
inciso II do art. 9º do CPM, restando, por reflexo, competente a JMU para apreciar e
julgar os fatos. O dispositivo supramencionado não traz, como as demais alíneas do
mesmo artigo, nenhuma condicionante, bastando, para a sua configuração, que a
situação envolva militares em situação de atividade, em face da gravidade da
conduta e dos possíveis reflexos na execução dos serviços prestados pelas Forças
Armadas (FFAA). 4. A definição e o alcance da expressão "militares em situação de
atividade" estão delineados no Estatuto dos Militares (E1), em seu art. 6º, o qual
equipara as expressões "na ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em serviço na
ativa", "em serviço", "em atividade" ou "em atividade militar". Em outras palavras,
contrapõe-se à situação de militar em inatividade, quais sejam, os da reserva e os
reformados. 5. A necessidade de melhor exegese ao art. 9º do CPM resguarda as FFAA,
evitando que desavenças possam se estender para o interior do quartel, com nocivo reflexo no
convívio entre companheiros de caserna, na qual há o porte de armas letais. Definição da
competência da Justiça Castrense. Precedentes. Rejeição da preliminar defensiva. Decisão
unânime. 6. A abrangência recursal limita-se, tão somente, aos aspectos envoltos pelo instituto
da sucumbência. Nessa linha, o efeito devolutivo do Recurso alcança, apenas, a parcela da
Decisão recorrida que, eventualmente, tenha sido desfavorável ao Recorrente. 7. A prova
pericial, em que pese não vincular o Juízo, perfaz essencial instrumento de elucidação de
questões relevantes, contribuindo para o deslinde da causa. Diante disso, é mister que as
partes processuais e o próprio periciando, oportunamente, forneçam mecanismos
aprimoradores dessa análise de cunho técnico. Nesse desiderato, são benfazejas: a
apresentação de quesitos bem elaborados, o fornecimento de exames de natureza médica,
documentos (receitas etc) correlacionados à natureza da perícia, a apresentação de respostas
adequadas às indagações dos peritos, os esclarecimentos adicionais pertinentes, as
informações complementares, entre outros. 8. A embriaguez voluntária não elide a conduta
criminosa, mormente à luz da Teoria da "actio libera in causa". O art. 49 do CPM prevê a
inimputabilidade do agente apenas nas circunstâncias em que estiver comprovada a
embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou de força maior, condicionada à inteira
incapacidade de compreensão do caráter ilícito do fato ou de determinação de acordo com
esse entendimento. 9. A alegada situação de ebriedade completa do agente, pela qual se
conjectura a justificação da prática ilícita, pelo viés da inimputabilidade, deve, outrossim,
ajustar-se ao enredo fático e às provas circundantes. Fora desse contexto, a ponderação
defensiva restará esmaecida por se confrontar com os elementos probatórios. Sob a pertinente
contextualização, o mencionado argumento mostra-se fragilizado quando a existência de
imagens do episódio, mormente brutal, revela que o agressor, em momento imediatamente
anterior e no curso da prática ilícita, exibe condição física íntegra, sem qualquer oscilação no
equilíbrio, inexistindo sinais de desorientação, mantendo gestual firme, objetivo e sempre
focado na violenta consumação do crime. 10. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão
unânime. (STM. Apelação nº 7001371-23.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data do julgamento: 28/10/2020) (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7560457
No mesmo sentido, têm-se os seguintes julgados desta Corte: Apelação nº 7000099-23.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 19/08/2021; e Apelação nº 7000344-
68.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 22/04/2021.
No que concerne à situação do Civil GUSTAVO BARBOSA LEITE, a competência da JMU se dá em face da
coautoria do crime de lesão corporal grave e pela condição de militar da ativa dos demais envolvidos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, por falta de amparo legal.

QUESTÃO DE ORDEM

A Defesa do 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE e do Civil GUSTAVO BARBOSA LEITE, em Petição de 5 de maio de
2021 (evento 103) e sob o argumento da garantia constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, assim
como o Princípio da Paridade das Armas, requereu, como Questão de Ordem, in verbis:
a) Seja deliberado em plenário a possibilidade de a Defesa exibir o vídeo do Evento 10, dos
Embargos Infringentes, por onde as imagens das Câmeras 06 e 07 foram sincronizadas, de
modo a possibilitar ao Plenário a visão dos fatos sob dois ângulos, bem como, seja deferida à
defesa a possibilidade de narrar a dinâmica das imagens, assim como fez o relator Ministro
FARIAS, garantindo-se o principio da paridade das armas, já que a narrativa do relator visou
buscar subsídios contrários aos objetivos dos embargos infringentes que é fazer prevalecer os
votos vencidos, que reconheceram a legítima defesa.
b) Alternativamente, seja possibilitado a exibição do vídeo da Câmera 06, evento 101, VIDEO2,
que acompanha o presente petitório, deferindo-se a possibilidade da defesa fazer a narrativa
das imagens como fez o relator Ministro Relator.
c) Seja ainda, deliberado em plenário, a possibilidade de franquear a palavra à Ministra Maria
Elizabeth na Sessão de julgamento, para que possa expor os fatos ao plenário do STJ, ou,
alternativamente, seja convertido o feito em diligência, nos termos do art. 82 c/c art. 78-A, do
regimento interno do STM1 , por tratar-se de questão nova, versando sobre direito e garantia
fundamental (ampla defesa, art. 5º, LV, CF), aplicando, por analogia, o §5º do art. 79 do RISTM.
d) Ao final do julgamento, em caso de prevalecer o Voto do Relator contrário aos embargantes,
seja deliberado em plenário sobre a concessão ordem de Habeas, para o fim de adequar a
classificação do tipo penal imputado e incluir a causa de diminuição de pena, prevista no §4º
do art. 209 do CPM, reduzindo-se a pena no seu patamar máximo de 2/3, ou seja,
reconhecendo que a ação dos embargantes se deu sob o domínio de violenta emoção, logo em
seguida à injusta provocação da vítima (§4º do art. 209, do CPM).
e) por fim, requer o encaminhamento do link de acesso à Sessão de julgamento por
videoconferência, pelo e-mail: valdinei@conteudojuridico.com.br ou whatsapp 61991773598.
A matéria trazida ao debate merece ser indeferida, pois trata-se de pleito intempestivo, considerando que o
processo se encontra em fase de julgamento pelo Plenário desta Corte e com retorno de vista.
Em relação aos itens "a, b e c" do pedido, acrescenta-se ser incabível a dilação probatória no decorrer do
julgamento pelo inconformismo da Defesa. Nesta fase, o nobre causídico apenas pode se manifestar em
questões de ordem para esclarecimentos de questões de fato. Em verdade, trata-se de tentativa de reabrir a
instrução criminal que já se encerrara na primeira instância há tempo.
Vale dizer que os documentos de direito que a Defesa quisesse ver nos autos, deveriam ter solicitado quando
da abertura do prazo previsto no art. 427 do CPPM, mas jamais agora, quando os autos estão em julgamento,
com retorno de vista.
Quanto ao item "d" do pedido, vale acrescentar que o julgador poderá, quando da análise de mérito, conceder

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7560457
habeas corpus ou até mesmo reclassificar o tipo penal caso assim entenda que seja possível diante do fato
analisado. No entanto, vale destacar que o pedido da Defesa é incabível, pois busca determinar aos membros
do Plenário que deliberem sobre a concessão de ordem de habeas corpus ao final do julgamento.
Por último, em relação ao item "e", verifica-se ser tema a ser resolvido administrativamente e não no decorrer
do julgamento, quando o feito está marcado para retorno de vista.
Assim, por ser incabível, o pleito defensivo merece ser indeferido.
Ante o exposto, indefiro a Questão de Ordem, por falta de amparo legal.

MÉRITO

Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa dos Réus, 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA
LEITE e o civil GUSTAVO BARBOSA LEITE, contra o Acórdão proferido por esta Corte nos autos da Apelação nº
7000055-38.2020.7.00.0000, que, por maioria, deu provimento ao Apelo Ministerial, para condená-los como
incursos no art. 209, § 1º, c/c o art. 58, ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o direito de
recorrer em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto eo benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em síntese, os Réus foram denunciados pela prática do delito de Lesão Grave (art. 209, §1º, CPM), por terem
agredido o 2º Sgt GEOVANNY VIANA MORES com socos e chutes, no dia 11 de junho de 2016, no térreo do
Bloco C, da SHCES 511, Cruzeiro Novo/DF.
Na instância a quo, o MM. Juiz Federal da JMU da 2ª Auditoria da 11ª CJM julgou improcedente a Denúncia e
absolveu o 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE e o Civil GUSTAVO BARBOSA LEITE, com fundamento no art. 439,
alínea b, do CPPM, c/c os arts. 44 e 42, ambos do CPM.
Em grau de Apelação, esta Corte, por maioria, conheceu e deu provimento ao Apelo do MPM para, reformando
a Sentença, condenar o 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE e o Civil GUSTAVO BARBOSA LEITE à pena de 1 (um)
ano de reclusão, cada um, como incursos no art. 209, § 1º, c/c o art. 58, ambos do CPM, com o direito de
apelarem em liberdade, com o benefício do sursis e com o regime prisional inicialmente aberto para o
cumprimento da pena.
A despeito de já estarem provadas a autoria e a materialidade delitiva e, portanto, devidamente comprovada a
agressão por parte dos Embargantes ao Ofendido, causando-lhe as graves lesões, entendo que os presentes
Embargos devem ser acolhidos apenas e tão somente em relação ao Civil GUSTAVO BARBOSA LEITE, pelos
motivos que passo a aduzir.
Inicialmente, entendo que o Civil GUSTAVO BARBOSA LEITE agiu sob o manto da legítima defesa de terceiros
que, no caso, do seu genitor, o Sgt JOSÉ DA SILVA LEITE. Por tudo que consta dos autos e analisando
detidamente os vídeos, chega-se à conclusão de que o Civil apenas agira com agressividade ao se deparar com
seu pai em vias de fato com o Ofendido.
A cronologia dos acontecimentos de deu da seguinte maneira:
16:13:19 - o Sgt. GEOVANNY avista o Sgt. LEITE, vai em sua direção e coloca o dedo em riste;
16:13:20 - o Sgt. GEOVANNY fala algo ao Sgt. LEITE;
16:13:25 - o Sgt. GEOVANNY desfere um tapa na direção do Sgt. LEITE;
16:13:27 - com dedo em riste ainda, profere mais palavras;
16:13:28 - novamente desfere um tapa na direção do Sgt. LEITE;
16:13:30 - o Sgt. LEITE segura o Sgt. GEOVANNY pelo pescoço e o empurra para frente;
16:13:32 - o Sgt. LEITE desfere um soco e acerta o Ofendido;

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7560457
16:13:33 - Sgt. LEITE desfere outro soco no Sgt. GEOVANNY, mas não acerta. Desfere novamente um soco que
acerta o Sgt. GEOVANNY, que cai no chão;
16:13:35 - o Sgt. LEITE tenta imobilizar o Sgt. GEOVANNY no chão;
16:13:36 - o filho do Sgt. LEITE, GUSTAVO, chega ao local e dá um chute no Sgt. GEOVANNY;
16:13:37 - GUSTAVO dá outro chute, que acerta o ombro do Sgt. GEOVANNY;
16:13:38 - GUSTAVO dá mais um chute, que acerta a barriga do Sgt. GEOVANNY;
16:13:39 - GUSTAVO desfere dois socos no Sgt GEOVANNY, que ainda tentava se desvencilhar do Sgt. LEITE;
16:13:41 - GUSTAVO dá um chute nas pernas do Sgt. GEOVANNY, que vai ao chão;
16:13:43 - GUSTAVO dá mais um e último chute no Sgt. GEOVANNY, que estava no chão.
16:13:46 - encerram-se as agressões.
Nesse passo, em relação ao Civil GUSTAVO, quando este chegou ao local dos fatos, presenciou seu Genitor
tentando imobilizar o Ofendido no chão. Nessa situação e diante das relatadas ameaças sofridas anteriormente
que haviam sido proferidas pelo Ofendido, o Civil, ao se deparar com tal cenário, agiu para proteger a
integridade física de seu genitor, passando a desferir chutes e pontapés contra o Ofendido. Vale dizer, que agiu
sob o estado de legítima defesa, nos termos do art. 42 e 44, ambos do CPM.
Preveem os dispositivos citados:
Art. 42. Não há crime quando o agente pratica o fato:
I - (...)
II - em legítima defesa;
(...)
Art. 44. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
Diante dos fatos, entendo que deva ser restabelecida a Sentença a quo em relação ao Civil GUSTAVO BARBOSA
LEITE quando colaciona que:
"Os vídeos também evidenciam que o acusado GUSTAVO BARBOSA LEITE agiu em legítima
defesa do seu pai. Quando observou que seu pai e o Sgt. GEOVANNY estavam brigando, não
teve dúvidas em agir em prol de seu genitor, golpeando a suposta vítima, que ainda lutava
contra seu pai."
Portanto, o Civil GUSTAVO BARBOSA LEITE agiu em legítima defesa de terceiro, pois, quando chegou ao local
onde se desenrolavam os fatos, interveio na contenda a fim de defender seu pai e Corréu Sgt JOSÉ DA SILVA
LEITE.
No tocante à conduta do Sgt JOSÉ DA SILVA LEITE, entendo que os presentes Embargos devem ser rejeitados.
O Acórdão da Apelação, relatado pelo eminente Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
esclarece a conduta ilícita praticada pelo Sgt LEITE e as sequelas sofridas pelo Ofendido, in verbis:
"Sgt. LEITE traz a versão de que agiu daquela maneira por entender que o Sgt GEOVANNY
trazia consigo uma arma conduzida numa sacola e, ao vê-lo se agachar com a dita sacola,
imaginou que iria sacar a arma, foi quando decidiu se defender.
Implausível, tal versão. A mídia mostra tratar-se de sacola plástica, tipo as usadas em
supermercados, de textura fina, que facilmente se identificaria conter alguma arma. Ademais,
mesmo admissível tal versão, o que se depara é com uma reação desproporcional, cujo
resultado foi o desmaio da vítima, deixada com sequelas graves em face das agressões.
(...)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7560457
Das agressões sofridas pelo Sgt GEOVANNY, restaram como sequelas edema traumático
moderado em sua cabeça, feridas contusas em seu rosto, imobilidade de membro superior
direito, escoriação em placa em ambos os joelhos, pequenas lacerações no lábio superior
esquerdo, perda do dente incisivo central superior esquerdo e trauma facial na região da
Articulação Têmpuro Mandibular, conforme os laudos do Exame de Corpo de Delito nº
25432/16 e 25432/16 IML/PCDF (evento 1, arqs. 4 e 5, fls. 114/118).
E, de acordo com DIEx n° 184-SglIGab/CPEx, de 21 de fevereiro de 2018, o 2º Sgt GEOVANNY
ficou afastado totalmente do serviço militar por 390 (trezentos e noventa dias), em decorrência
de tais agressões sofridas em 11 de junho de 2016, e que se encontra ainda em tratamento
médico (fisioterápico) (evento 3, arq. 2, fl. 8).
Nessa linha, em seu depoimento, o 2º Sgt GEOVANNY narrou "(...) que passou por uma cirurgia
de 6 horas, para recuperação da clavícula, que foi lesada e nessa cirurgia foram colocados fios
de aço, placas de metal, uma cirurgia bastante complicada e depois foi para a fisioterapia para
a reabilitação (...)" (evento 33 - vídeo 4). E continuou narrando que com as agressões também
perdeu um dente e que teve um outro que ficou com mobilidade e sangramento constante.
Alegou que ainda não fez o implante do dente que perdeu pois não tem condições financeiras e
que o fundo de saúde não cobre esse tipo de cirurgia (evento 33 - vídeos 11 e 12).
Como se vê, as sequelas, por si sós, já demonstram que a reação não ocorreu de forma
moderada, proporcional e com o intuito de apenas repelir a malsinada tentativa de agressão.
Os autos ainda anotam a profunda animosidade entre os militares e seus familiares, que são
vizinhos desde 2013, com uma crescente hostilidade, inclusive registros de reclamações de
ambas as partes às autoridades da Força, e até na Delegacia de Polícia, como o Inquérito
Policial PCDF nº 343/2016 (evento 1, arq. 15, fls. 400/421) e na Ocorrência PCDF nº 3579/2016
(evento 1, arq. 15, fls. 422/425).
Nesse raciocínio, tudo leva a crer que o entrevero se reveste de possível prestação de contas,
diante do histórico de animosidade entre os desafetos, a afastar a tese de repulsa à agressão."
Assim sendo, o Acórdão da Apelação não merece reparo em relação à conduta do Sgt JOSÉ DA SILVA LEITE,
uma vez que não ficou demonstrada a legítima defesa por parte deste Embargante. Vale dizer que o Sgt LEITE
agiu com a intenção de lesionar a vítima, seu colega de farda, de forma desproporcional e sua conduta se
amolda perfeitamente ao tipo legal do art. 209, §1º, do CPM.
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa em relação ao 3º
Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE para manter íntegro o Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos
fundamentos; e conheço e acolho os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa em relação ao Civil
GUSTAVO BARBOSA LEITE para restabelecer a Sentença a quo, que o absolveu do crime previsto no art. 209,
§1º, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/11/2021 10:52:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063a9fc69
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000552-
52.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
RELATOR PARA
O ACÓRDÃO: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: JOSÉ DA SILVA LEITE e GUSTAVO BARBOSA LEITE.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: VALDINEI CORDEIRO COIMBRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Faço a presente Declaração de Voto Vencido, para que conste dos autos, nos termos
dos §§ 8º e 9º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Durante a Sessão de Julgamento, o Tribunal, por maioria, rejeitou os Embargos
Infringentes do Julgado, mantendo inalterado o Acórdão recorrido, por seus jurídicos
fundamentos, em relação ao 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE, e, por maioria,
acolheu os Embargos em referência, para reformar o Aresto atacado e reestabelecer a
Sentença a quo, que absolveu o civil GUSTAVO BARBOSA LEITE do crime previsto
no art. 209, § 1º, c/c o art. 58, ambos do CPM.
Votei divergindo, parcialmente, da maioria dos eminentes Ministros desta Corte, a fim
de rejeitar os Infringentes opostos pela Defesa constituída, em favor dos embargantes,
para manter íntegro o Acórdão atacado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU

A Defesa constituída pelos embargantes suscita, preliminarmente, a incompetência
da JMU para processar e julgar os presentes EI.
Na verdade, agradeço ao Advogado Dr. Valdinei Cordeiro Coimbra por ter trazido o
assunto à baila. O tema é bem atual, tendo, inclusive hoje, sido citado pelo nosso
eminente Decano, Ministro Dr. José Coêlho Ferreira.
Independente do Mérito, este feito ensejará nova oportunidade a fim de debatermos a
competência da JMU para processar e julgar fatos semelhantes.
A Defesa adota a seguinte tese:

"(...) 2 . No REsp Nº 840.918 (...) , de relatoria da Ministra ELIANA
CALMON (voto vencido) , o STJ em Ação Civil Pública movida contrao DF (...),
concluiu que a área dos pilotis dos edifícios do Cruzeiro Novo (...) são áreas
públicas e de circulação livre (...) , portanto, não se trata de área da
Administração Militar (...) .
4. Dessa decisão houve recurso para o STF, RE 1.017.562-DF, que não foi
conhecido (...) , refletindo na definição da competência para julgar os fatos
apurados na presente ação, que ocorreram no pilotis do Bloco A, da SHCES
511, do Cruzeiro Novo (...).
6. Sendo assim, as áreas dos pilotis não constituem áreas da
Administração Militar (...) os fatos, em exame, não tratam de crime de
competencia da JMU, posto que os militares (...) não estavam em serviço
(...) e os fatos tiveram motivação estritametne privada (...) trata-se de
incompetência absoluta da JMU (...)".

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/11/2021 10:52:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063a9fc69

Sr. Presidente, Srs. Ministros, meu Voto é no sentido de que não há como ser acolhida a
tese sustentada. Até porque, a presente preliminar atenta contra a destinação
constitucional desta Justiça Especializada, esvaziando sua competência.
Doravante, caberá ao Plenário desta Corte Superior bem avaliar a questão, sopesando
as possíveis repercussões que poderão advir para a consolidação da competência da
JMU diante de ocorrências desta natureza.
Neste sentido, buscando motivar a Corte ao debate de tão importante tema, impõe-se
ressaltar as palavras proferidas pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante a
intervenção do Vice-Procurador Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, por ocasião
do julgamento do presente Recurso em Sentido Estrito Nº 184-47.2016/DF:

"o que me causa espécie é que aqueles que desejam o fim da Justiça
Militar encontram eco nos seus próprios integrantes. A Justiça Federal,
apesar de estar abarrotada de processos, não abre mão de competência.
E a Justiça Militar é a única Justiça, aqui no Brasil, que abre mão de
competência. Aqui nós temos um caso em que a competência está
claríssima: a situação de militar contra militar".

A despeito do aduzido pela Defesa, conforme a alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM,
basta que o fato envolva o embate entre 2 (dois) militares da ativa para que a
competência seja da JMU. Isto porque, inexiste, na referida alínea, outra condicionante
para a fixação da competência da JMU, à exceção do fato de serem militares da ativa.
Observe-se:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal,
quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade (...), contra militar na mesma
situação (...).

Inexiste a necessidade de alguma outra circunstância - como exigível nas demais
alíneas e incisos constantes do referido artigo - para a configuração da competência da
JMU.
Diferentemente, por exemplo, as alíneas "b" e "c" requerem, respectivamente, a
realização do fato em "lugar sujeito à administração militar" e "atuando em razão da
função".
Claríssimo, sem qualquer outra circunstância ou condicionante; curto e objetivo: será
considerado crime castrense aquele praticado por militar contra militar, quando ambos
estiverem no serviço ativo.
Como, então, acatar circunstâncias criadas pelo "acréscimo" de diversos operadores de
Direito, as quais ferem e desvirtuam as bases constitucionais que tutelam as Forças
Armadas?
Comentando a esse respeito, destaca ROSSETO:

"(...) sendo o autor e a vítima militares da ativa, dispensa-se
a circunstância de estarem de folga e o motivo do crime. Não
importa o motivo pessoal do crime. Pelo critério legal ratione
personae, desde que previsto como crime no Código Penal

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/11/2021 10:52:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063a9fc69
Militar, o fato havido entre militares da ativa quando praticados
fora das dependências do quartel, não importa que tenha
ocorrido quando estavam de folga, subsume-se no art. art. 9º, II,
a, do CPM. (...) O militar encontra-se em situação de atividade quando
está no serviço ativo, que tem por oposto o militar na inatividade, vale
dizer, na reserva ou reformado. Assim o militar de férias, de folga ou fora
das dependências do quartel encontra-se em situação de atividade. (...)
" (ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar comentado. 1ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012. págs. 108/110). (Grifo nosso.)

Diante disso, conflitos envolvendo militares da ativa devem ser apreciados e julgados
perante a JMU. Trata-se de interpretação harmonizada com a lei e em resguardo aos
princípios que se busca proteger: a Hierarquia e a Disciplina militares.
Entender de forma diferente é fazer ruir o sistema em que se apoiam as Forças
Armadas, pois o simples fato de se tratar de militares em atividade já é o bastante para
que as desavenças possam se estender para o interior dos quartéis, com nocivos
reflexos no convívio entre companheiros de caserna, na quebra da coesão.
Ademais, caso o fato fosse tratado na Justiça comum, os reflexos seriam nefastos para a
manutenção da disciplina militar, diante de instrumentos de transação previstos da
legislação ordinária inaplicáveis em uma ação penal pública, na qual o interesse violado
transcende a questão particular e adentram ao quartéis.
Recordo que o Estatuto dos Militares, em seu art. 6°, visando resguardar os princípios
norteadores da atividade castrense, define:

Art. 6
o São equivalentes as expressões "na ativa", "da ativa", "em
serviço ativo", "em serviço na ativa", "em serviço", "em atividade" ou
"em atividade militar (...).

Com efeito, da conjugação do art. 9° do CPM com o dispositivo acima referenciado
aflora a competência da JMU para julgar os conflitos envolvendo militares em atividade,
da ativa ou em serviço, independentemente: de se conhecerem; de saberem de suas
mútuas condições de serem militares; de estarem em local sujeito à Administração
Militar; ou, ainda, em serviço, manobra ou exercício.
O tema desperta diversas considerações em relação à JMU, a qual, diante do atual
cenário, precisa correr contra o tempo para ser melhor compreendida.
O primeiro passo, nesse objetivo cívico, esclarecedor, ruma no sentido de se captar que
o Poder Constituinte Originário (PCO) investiu na infraestrutura da JMU em defesa da
supremacia do interesse coletivo da mais alta relevância, o qual atende a todos os
brasileiros, independentemente de quem sejam.
À luz de sua base principiológica, a JMU não tutela somente os militares ou,
estritamente, as Forças Armadas. Embora pareça simples questão de semântica, na
verdade há espectro muito mais amplo e útil. A JMU existe para tutelar o serviço que
as Forças Armadas prestam à sociedade, conforme sua destinação constitucional.
Trata-se de preservar, em situações de extremada crise, a última chance de proteção do
patrimônio conquistado pelos nacionais. Nesse arcabouço, incluem-se aspectos
materiais e imateriais.
A mentalidade indispensável a ser construída na caserna, no sentido de defender a
sociedade e seus componentes a qualquer custo, não pode ser exclusiva dos militares.
Deve ser precedida pelo preparo dos cidadãos para a Defesa da sua Pátria.
Nesse contexto, a competência da JMU deve ser bem identificada. Somente mediante o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/11/2021 10:52:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063a9fc69
entendimento do exercício de sua jurisdição, a consolidação efetiva da defesa e da
segurança de todos terá êxito, em última instância.
A propriedade das Forças Armadas é, em última análise, da sociedade, sendo esta a
interessada direta no tocante à manutenção dos valores e dos princípios regentes da
atuação constitucional de sua ultima ratio. As Forças Armadas estão dentro da Nação e
a Nação está dentro das Forças Armadas.
Os crimes praticados contra as Forças Armadas merecem repressão não porque ferem o
ego dos soldados, mas sim porque atingem o último recurso do Estado, escudo
derradeiro de nossa população. Em operações, eventual ofensa dirigida à tropa não é
desferida contra a pessoa dos militares e sim em oposição à presença do próprio
Estado.
Quando os segmentos sociais cooperam com as atividades militares, estão fazendo
prevalecer seus próprios e vitais interesses. Ao compreenderem as particularidades que
diferenciam as relações de convivência no trato diário da caserna (autoridade,
subordinação, respeito, consideração e obediência), os cidadãos estarão fortalecendo a
Hierarquia e a Disciplina, pilares básicos e sustentadores da existência das Forças
Armadas.
A dinâmica atual exige urgente aproximação técnica entre o STF e o STM, pois eventual
distanciamento de percepções nesse campo pode gerar efeitos muito deletérios para o
País, e não, na óptica daqueles que pensam de forma diminuta, somente para as Forças
Armadas, e, numa visão ainda menor, aos militares.
Ultimamente, algumas distorções têm havido sobre a competência da JMU,
inclusive quanto à submissão de civis à sua jurisdição, tema este que,
também, carece de premente aprofundamento.
A razão de inexistir condições na alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM,
diferentemente de outras alíneas, torna-se essencial para o serviço que as Forças
Armadas prestam à sociedade. Noutras palavras, não perfaz apenas questão formal,
indo infinitamente além. Resulta, como reflexo de sua destinação constitucional, na
qualidade da tutela, ou seja, no desempenho e na eficácia da JMU.
Como dito, tratando-se de militar contra militar, o art. 9º, II, "a", do CPM não faz
qualquer exceção. Assim fez o legislador porque, em primeiro lugar, a JMU se debruça
na potencial repercussão dessas agressões para todos os demais militares e para a
rotina dos quartéis.
Se dois militares se agridem em qualquer lugar do mundo, a JMU, como consequência
de sua intencional e bem alinhavada extraterritorialidade incondicionada, mantém sua
competência para dirimir, de forma especializada, a contenda.
Criou-se a errônea ideia de que se as agressões não tiverem como alvo bens ou
assuntos da caserna, então a JMU seria incompetente para o feito.
Essa falsa concepção pode ir além do erro em sede de crimes perpetrados entre
militares, sob o perigo de ser aplicada, no futuro, para considerar que, mesmo em área
sob a Administração Militar, com base em condições não previstas no CPM, a
competência seria da Justiça comum.
A título de exemplo, se um Tenente agride um General para obter um lugar melhor
numa fila de um banco fora da OM, compete à JMU processar e julgar esse crime,
mesmo que desavisados digam ser de cunho estritamente particular.
Somente pessoas totalmente insensíveis ao interesse da preservação da coesão nas
Forças Armadas poderiam apostar, em casos como este, contra o interesse público, ou
seja, no rumo de que o fato nada teria afetado as instituições militares, pois ocorreu na
esfera particular dos envolvidos. Ledo e perverso engano!
No dia seguinte, esses mesmos Oficiais poderão estar determinando ou recebendo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/11/2021 10:52:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063a9fc69
ordens e, muitas delas, em sede de missões armadas. Por isso a JMU existe,
especializada, aparelhada com o escabinato e caracterizada pela sua celeridade em
apenas duas instâncias (inexistem Tribunais Regionais Militares Federais). O
processamento e o julgamento serão ajustados às convenções estabelecidas pelos
rígidos padrões da conduta militar, dentro da Lei.
Assim, quando se trata de militar contra militar e havendo tipo penal na parte especial,
nada pode afastar a competência da JMU. Aliás, na dúvida, deve-se manter a
competência da Justiça Especializada, ao invés de deslocar processos para o abarrotado
ramo comum.
Nesse ângulo, criar regras ou condições não previstas em Lei, afeta vetores castrenses.
Quando o crime envolve militares, mesmo que estejam, no momento da conduta,
agindo conforme seus interesses privados, o processo é da competência da JMU, devido
às vastas consequências no âmbito público.
Detecte-se que, no art. 9º, II, "a", do CPM, não constam quaisquer condições
complementares. Assim ocorre porque as relações entre os integrantes das Forças
Armadas, estremecidas pelo crime, necessitam ser restabelecidas mediante o exercício
da competência e do conhecimento especializado da JMU, nos termos do art. 124 da
CF/1988.
Há crimes perpetrados entre militares e fora das OM que provocam
repercussões muito mais graves que outros ocorridos dentro delas.
Novamente, sugerindo exemplos, considere-se que um Marinheiro agrida e
lesione grave e permanentemente um Almirante num shopping no centro da
cidade e dois Soldados provoquem mutuamente lesões leves num jogo de
futebol dentro da OM.
Em ambos os casos hipotéticos, as repercussões são consideráveis. Entretanto, como
instrumento mortal para a consistência da Hierarquia e da Disciplina, a ocorrência entre
o Marinheiro e o Almirante seria fatal. Todavia, ainda constam arestos criando condições
inexistentes no art. 9º, II, "a" do CPM, o que gera toda sorte de distorções e afrontas
institucionais.
Se a competência castrense fosse afastada no primeiro caso (Marinheiro que lesiona
grave e permanentemente um Almirante no shopping da cidade ), sob a distorcida
alegação de que o fato ocorreu no âmbito da vida privada do réu e da vítima, fora da
OM e sem relação com o serviço, todo o investimento constitucional realizado na JMU
estaria sendo desprezado. Restaria, para a análise especializada da JMU, apenas o
segundo evento (lesão corporal leve de Soldado contra Soldado, praticada dentro da
OM ), no qual as repercussões para a Hierarquia e a Disciplina seriam, provavelmente,
menores do que no primeiro caso.
Tratando-se do art. 9º, inciso II, "a", do CPM, esses exemplos estampam o quanto se
tornam obtusas as decisões pautadas pela área onde o crime foi praticado ou em outras
condições inexistentes no referido dispositivo ("sabe ou não sabe", " teve ou ainda
não teve repercussões" etc).
O legislador, no tocante aos crimes envolvendo militares, não dispôs de quaisquer
circunstâncias adicionais. Se esses valores fossem desprezados para ceder espaço para
regras não previstas no art. 9º, II, "a", do CPM e absortas de princípios, a JMU não
teria sentido para existir.
A competência da JMU é definida pelo art. 9º, II, "a", do CPM sem nenhuma
condicionante de lugar ou de subjetividade (se sabia que a área era militar ou se
o autor sabia que a vítima era também militar). Frise-se que, se o fato de o
autor do crime saber que a vítima era, também, militar influenciasse na
competência da JMU, isso criaria inusitada situação. O autor e o seu advogado

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/11/2021 10:52:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063a9fc69
decidiriam a competência constitucional da JMU, pela simples alegação de que
sabia ou não que o ofendido em segundo grau é militar. Verdadeira
teratologia em ataque às normas objetivas de competência: o réu escolher seu
juiz natural.
Considerados os valores e os interesses públicos envolvidos, o ramo
competente não será definido à luz do mais confortável para o réu. A JMU é a
mais apta para resgatar os bens jurídicos, previstos no CPM, que foram
ofendidos.
A JMU preserva as relações entre os militares da ativa e, havendo crime militar, ocorrido
entre eles, em qualquer lugar, à JMU caberá restabelecer a ordem.
Aliás, esse tema já foi abordado no julgamento do Habeas Corpus nº 7000
159-98.2018.7.2018.00.0000, por mim relatado, o qual restou assim ementado, in
verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. CONFLITO ENTRE MILITARES
EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE. LESÃO CORPORAL LEVE. FATO OCORRIDO
EM ÁREA ESTRANHA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EVENTO PARTICULAR.
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ART. 9°, II, A, DO CPM. REJEIÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. O embate entre
militares em situação de atividade - independentemente do local da
ocorrência - amolda-se à hipótese prevista na alínea "a" do inciso II do
art. 9° do CPM, restando, por reflexo, competente a JMU para apreciar e
julgar os fatos. 2. O dispositivo supramencionado não traz, como as
demais alíneas do mesmo artigo, nenhuma condicionante, bastando,
para a sua configuração, que a situação envolva militares em situação de
atividade, em face da gravidade da conduta e dos possíveis reflexos na
execução dos serviços prestados pelas Forças Armadas (FFAA). 3. A
definição e o alcance da expressão "militares em situação de atividade"
estão delineados no Estatuto dos Militares (E1), em seu art. 6°, o qual
equipara as expressões "na ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em
serviço na ativa", "em serviço", "em atividade" ou "em atividade militar".
Em outras palavras, contrapõe-se à situação de militar em inatividade,
quais sejam, os da reserva e os reformados. 4. A necessidade de melhor
exegese ao art. 9° do CPM resguarda as FFAA, evitando que desavenças
possam se estender para o interior do quartel, com nocivo reflexo no
convívio entre companheiros de caserna. Habeas Corpus conhecido e
negada a Ordem. Decisão unânime." (STM. HC nº 7000159-
98.2018.7.00.0000. Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgado
em 26.4.2018. Publicado em 4.5.2018).

Certas soluções parecem, primeiramente, atrativas sob o ponto de vista jurídico, mas,
quando se estudam as normas de forma sistemática, muitas das vezes detectamos
enormes danos ao Sistema Castrense de Princípios. Deve-se, em cada decisão,
submetê-la a outras situações hipotéticas, para checar sua resistência lógica em
diversas circunstâncias.
Na análise jurídica, muitas ideias surgem, embrionariamente, iluminadas por falso
impulso, mas, quando desdobradas em variados "testes", podem revelar nefasta sombra
para o sistema que pretenderam respeitar.
Qualquer crime entre militares (furto, homicídio, lesões, etc) atinge o serviço que a
Marinha, o Exército e a Aeronáutica prestam para a sociedade, exatamente no tocante à

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/11/2021 10:52:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063a9fc69
necessária estabilidade das relações dos integrantes da ultima ratio armada.
A higidez da competência da JMU interessa não apenas aos militares, mas sim ao
serviço que eles prestam à sociedade. Contribui, numa prevenção geral, para que os
militares não saiam dos limites das regras de engajamento e de seus deveres
funcionais.
Impressionam as alegações de que o autor e a vítima não sabiam de suas
mútuas condições de serem militares; a área do delito não era militar;
estavam de folga; não estavam de serviço, estavam com dispensa médica,
dentre outras, possam conduzir ao cadafalso de subtrair feitos da
competência da JMU.
Além de o art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM ser claro, a competência não
pende para o ramo da Justiça mais cômodo para o réu, mas sim àquela que
melhor tutelará os cânones condutores das Forças Armadas, ou seja, a JMU.
O fato de a área onde o crime foi cometido ser ou não militar pode influenciar
em outros dispositivos do art. 9º do CPM, mas jamais no seu inciso II, "a", sob
o risco de ruir a base principiológica da JMU.
Inclusive, a Lei. Nº 13.491/17 ampliou a competência da JMU, agregando
crimes militares por extensão. Logo, impacta que alegações, como a presente,
tentem esvaziar esta Jurisdição Especializada.
Nessas circunstâncias, não remanesce qualquer dúvida a respeito da competência da
JMU para apreciar e julgar o Feito.
Ante o exposto, rejeito a Preliminar Defensiva de incompetência da JMU, por absoluta
falta de previsão legal.

QUESTÃO DE ORDEM

Trata-se de Petição formulada pelo Defensor constituído pelos Embargantes, requerendo
que o Plenário defira pleitos intempestivos.
A Defesa pede que:

"(...) a) Seja deliberado em plenário a possibilidade de a Defesa exibir o
vídeo do Evento 10, dos Embargos Infringentes, por onde as imagens das
Câmeras 06 e 07 foram sincronizadas, de modo a possibilitar ao Plenário
a visão dos fatos sob dois ângulos, bem como seja deferida à defesa a
possibilidade de narrar a dinâmica das imagens, assim como fez o relator
Ministro FARIAS, garantindo-se o principio da paridade das armas, já que
a narrativa do relator visou buscar subsídios contrários aos objetivos dos
embargos infringentes que é fazer prevalecer os votos vencidos, que
reconheceram a legítima defesa.
b) Alternativamente, seja possibilitado a exibição do vídeo da Câmera
06, evento 101, VIDEO2, que acompanha o presente petitório, deferindo-
se a possibilidade da defesa fazer a narrativa das imagens como fez o
relator Ministro Relator.
c) Seja ainda, deliberado em plenário, a possibilidade de franquear a
palavra à Ministra Maria Elizabeth na Sessão de julgamento, para que
possa expor os fatos ao plenário do STJ, ou, alternativamente, seja
convertido o feito em diligência, nos termos do art. 82 c/c art. 78-A, do
regimento interno do STM, por tratar-se de questão nova, versando sobre
direito e garantia fundamental (ampla defesa, art. 5º, LV, CF), aplicando,
por analogia, o § 5º do art. 79 do RISTM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/11/2021 10:52:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063a9fc69
d) Ao final do julgamento, em caso de prevalecer o Voto do Relator
contrário aos embargantes, seja deliberado em plenário sobre a
concessão ordem de Habeas, para o fim de adequar a classificação do
tipo penal imputado e incluir a causa de diminuição de pena, prevista no
§ 4º do art. 209 do CPM, reduzindo-se a pena no seu patamar máximo de
2/3, ou seja, reconhecendo que a ação dos embargantes se deu sob o
domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da
vítima (§4º do art. 209, do CPM). (...)".

Conforme a Ata da Sessão de Julgamento de 16.11.2021, o Processo retornou da vista
dos autos solicitada pelo Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Claramente, o feito está em fase de julgamento, apenas cabendo à Defesa pedir a
palavra para suscitar questões de fato. Esse aspecto talvez bastasse para indeferir os
pedidos da Defesa, mas, para prestigiá-la, abordarei alguns pontos.
A Defesa pede para exibir o vídeo do Evento 10 e da Câmera 6, visando narrar a
dinâmica das imagens na mesma forma como este Relator apresentou seu Voto em
25.3.2021. O Advogado alega que, apenas desse modo, o Princípio da Paridade das
Armas estaria garantido.
Srs. Ministros, com todo o respeito à Defesa, o pedido é singular. O Princípio da Paridade
das Armas tem, como parâmetro, as Partes (Advogado e MPM), sendo que cabe ao Juiz
tutelá-lo.
Inusitadamente, a Defesa sugere novo referencial. Afirma que o referido Princípio
deveria ser observado entre a Defesa e este Relator, desvirtuando por completo a
relação triangular do Processo.
Ademais, esse Princípio restaria alvejado se houvesse qualquer benefício processual
para a Defesa sem declinar a mesma oportunidade para a Acusação.
Após sustentar oralmente, a Defesa almeja, sob o pálio do citado Princípio, intervir no
Voto deste Relator, o qual está fundamentado nos cânones constitucionais da livre
convicção motivada.
Registre-se que os vídeos citados pela Defesa estão nos autos e todos os Ministros deles
tiverem pleno acesso pelo Eproc. Não se pode admitir que a Defesa refaça,
intempestivamente, suas razões recursais, talvez porque esteja insatisfeita com sua
pretérita estratégia.
Neste Processo há mais de 100 vídeos da cena do crime. Está consolidado que o
Magistrado não necessita rebater todas as provas e teses. Basta selecionar as que
sustentem a fundamentação da sua livre convicção motivada.
Concluindo sobre o tema, saliento que a relação Processual Penal é formada pelo
demandante, pelo demandado e pelo Estado-Juiz.
Demandante e demandado, ou seja, Acusação e Defesa constituem os sujeitos
processuais parciais, as partes.
O Magistrado é o sujeito processual imparcial e representa o Estado-Juiz. Em assim
sendo, não existe isonomia na relação processual Juiz-Estado e Partes.
No segundo pedido, a Defesa, também de forma muito peculiar, postula que a palavra
seja franqueada à eminente Ministra ELIZABETH "para que ela possa expor os fatos".
Sendo bem claro, solicita que a eminente Ministra passe a integrar os autos como
testemunha da Defesa.
A Defesa, neste ponto, embasou seu pedido na redação do RISTM anterior:

Art. 78-A. Sobrevindo questão nova, o Relator poderá solicitar a
suspensão do julgamento por até três sessões ordinárias.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/11/2021 10:52:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063a9fc69
Art. 82. O Plenário poderá converter o julgamento em diligência
quando necessária à decisão da causa. Neste caso, o feito aguardará em
pauta, destacado, o cumprimento da diligência.

O surgimento de nova e interessante testemunha de Defesa não perfaz questão nova.
Do contrário, as Partes poderiam paralisar o feito mediante diversas arguições.
Muito menos seria diligência necessária para a decisão da causa, mas sim claro
resultado da inércia da Defesa. Assim ocorre, porque a fase para arrolar testemunhas
está preclusa - art. 427 do CPPM:

Conclusão dos autos ao auditor

Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos
irão conclusos ao auditor, que deles determinará vista em cartório às
partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que for
de direito (...)

Logo, a instrução criminal terminou, o Recurso de Apelação foi julgado e, hoje, os
Embargos Infringentes estão na sua terceira Sessão de julgamento.
Inclusive, durante a segunda (estamos na terceira) Sessão de Julgamento, em
29.4.2021, o atento Ministro-Corregedor gentilmente lembrou que a douta Ministra
havia declarado seu próprio impedimento, a qual prontamente o confirmou.
Para além, o art. 378 do CPPM é taxativo, in verbis:

Os documentos poderão ser apresentados em qualquer fase do
processo, salvo se os autos deste estiverem conclusos para julgamento.

Dessa forma, estando preclusa a fase para arrolar testemunhas, o pedido da Defesa
deve ser indeferido.
Por fim, caso prevaleça o Voto do Relator, a Defesa pede, in literis:

"(...), seja deliberado em plenário sobre a concessão ordem de
Habeas, para o fim de adequar a classificação do tipo penal imputado e
incluir a causa de diminuição de pena".

Nesse ponto, a Defesa novamente tenta intervir no curso normal do julgamento, sendo
inócuo frisar ferramenta processual que está naturalmente ao alcance dos demais
Ministros.
Noutras palavras, qualquer Ministro pode, à luz de suas convicções, conceder Habeas
Corpus de Ofício se assim entenderem mais justo, o que seria, nesse caso, submetido à
contagem dos votos. A juízo deste Relator, desnecessário esse peditório.

Ante o exposto, indefiro a Petição defensiva.

MÉRITO

Insurge-se a Defesa contra o Acórdão deste Tribunal que, por maioria, deu
provimento ao Apelo Ministerial, para condenar os réus como incursos no art. 209, § 1º,
c/c o art. 58, ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o direito de apelar
em liberdade, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime prisional
inicialmente aberto.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/11/2021 10:52:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063a9fc69
Para tanto, o embargante alega que deveria prevalecer o entendimento minoritário,
consoante o Voto do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o qual negava provimento ao
Recurso interposto pelo MPM e mantinha a Sentença absolutória, na íntegra.
A Defesa sustenta a reforma do Acórdão condenatório com base na tese da legítima
defesa, ao afirmar que o ofendido teria deflagrado as vias de fato entre os envolvidos.
Não assiste razão à Defesa.
Frise-se que, para o reconhecimento da legítima defesa, os seus requisitos devem estar
rigorosamente presentes. Nesse campo o Codex Castrense adota o seguinte conceito, in
verbis:

Art. 44. Entende-se em legítima defesa quem, usando
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão,
atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. (Grifo nosso.)

Sobre o tema, ressalta-se o magistério de JULIO FABRINI MIRABETE, in verbis:

"(...) Entende-se que, na verdade, o agente deve utilizar, entre os
meios de que dispõe para sua defesa, no momento da agressão, aquele
que menor lesão pode causar. Além disso, é necessário que seja
moderado na reação, que não use o meio de forma a cometer excesso na
defesa: só assim estará caracterizada a discriminante. (...)" (MIRABETE,
Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2011. p.
123).

Sob o mesmo prisma, FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO acrescenta, in literis:

"(...) O requisito da moderação exige que aquele que se defende não
permita que sua reação cresça em intensidade além do razoavelmente
exigido pelas circunstâncias para fazer cessar a agressão. Se, no primeiro
golpe, o agredido prostra o agressor tornando-o inofensivo, não pode
prosseguir na reação até matá-lo. (...)" (TOLEDO, Francisco de Assis.
Princípios Básicos de Direito Penal. 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.
204).

Assim, percebe-se que o uso de meios moderados para repelir a injusta agressão
é requisito indispensável do instituto. Ou seja, exige-se do agente a razoabilidade de
sua conduta, ao se defender.
Por qualquer ângulo de análise, aferidos os elementos carreados aos autos, a tese de
que os embargantes, no momento da ação praticada pelo ofendido, agiram de forma
moderada, não se sustenta.
A seguir, apresenta-se, resumidamente, a dinâmica dos fatos que resultaram nas graves
lesões sofridas pela vítima.
Em um primeiro momento, as imagens do circuito de segurança do local aonde
ocorreram as agressões mostram que o réu Sgt LEITE, ao desviar dos tapas desferidos
pelo Sgt GEOVANNY, revidou, desferindo-lhe 4 (quatro) socos, os quais fizeram a vítima
cair.
Na sequência, enquanto o ofendido permanecia no chão, o réu Sgt LEITE continuou
sobre aquele, aplicando-lhe o golpe chamado "gravata", que consiste em passar os
braços ao redor do pescoço do oponente, sufocando-o, na tentativa de imobilizá-lo.
A partir daí, aparece o réu GUSTAVO - até então, ausente da cena do crime -, o qual

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/11/2021 10:52:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063a9fc69
imediatamente, começa a agredir o ofendido com socos e pontapés, o que causou perda
de consciência momentânea no Sgt GEOVANNY.
Conforme o Laudo de Exame de Corpo de Delito, em razão da violência do ataque
sofrido, o ofendido apresentou edema traumático moderado na cabeça, feridas contusas
no rosto, imobilidade de membro superior direito, escoriação em placa em ambos os
joelhos, lacerações no lábio superior esquerdo, perda do dente incisivo central superior
esquerdo e trauma facial na região da Articulação Têmpuro Mandibular.
O ofendido foi submetido, ainda, a uma cirurgia com duração de 6 (seis) horas, para
recuperação da clavícula, sendo necessárias, posteriormente, infindáveis horas de
fisioterapia para reabilitação.
Em decorrência das agressões, o Sgt GEOVANNY ficou totalmente afastado do serviço
militar por 390 (trezentos e noventa) dias.
Diante dessas lesões, os danos físicos suportados pela vítima provam que os réus não
agiram moderadamente, com a intenção de apenas repelir a fracassada tentativa de
agressão perpetrada pelo Sgt GEOVANNY. Pelo contrário, a violência das agressões,
desferidas pelos agentes (pai e filho), evidencia desejo de vingança, como o ilustre
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Relator do Acordão ora embargado,
muito bem asseverou:

"(...) Nesse raciocínio, tudo leva a crer que o entrevero se
reveste de possível prestação de contas, diante do histórico de
animosidade entre os desafetos, a afastar a tese de repulsa à agressão.
(...)" (Grifo nosso).

Destaca-se, também, a prova testemunhal, a qual declarou ter visto o Sgt GEOVANNY
consumindo bebida alcoólica momentos antes do enfrentamento, parecendo
embriagado, e sem agilidade ou capacidade motora para colocar a integridade física de
outrem em risco.
Nesse diapasão, a manifestação do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
EDMAR JORGE DE ALMEIDA:

"(...) JOSÉ DA SILVA LEITE e GUSTAVO BARBOSA LEITE
procederam com a intenção de lesionar a vítima gravemente, de
modo que a conduta de ambos se subsume, com perfeição, aos
ditames do art. 209, § 1º, in fine, do Estatuto Repressivo
Castrense.
É o que revelam, indene de dúvidas, as provas testemunhais, as
imagens das câmeras localizadas na garagem do edifício, e o fato de o
ofendido ter sido atacado desproporcionalmente pelos acusados,
pois estava parcialmente alcoolizado e desarmado, sofrendo
vários socos e pontapés inclusive no momento em que já se
encontrava no chão, em um estado de tamanha vulnerabilidade
que impossibilitava a sua defesa.
Não é ocioso lembrar que veio a experimentar várias
sequelas, conforme os laudos do Exame de Corpo de Delito nº
25432/16 e 25432/16 IML/PCDF (evento 1, arquivos. 4 e 5, fls. 114/118),
além de ter ficado afastado totalmente do serviço militar por
390 (trezentos e noventa dias), passando por uma cirurgia de 6
horas para a recuperação da clavícula. (...)
Em decorrência, sob qualquer vértice que se examine a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/11/2021 10:52:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063a9fc69
controvérsia, o entendimento a que se chega é o de que -
efetivamente - os acusados agiram no intuito de praticar o
elemento subjetivo do art. 209, § 1º, do CPM, ou seja, infligir as
lesões graves pormenorizadamente descritas no Auto de Exame de Corpo
de Delito ultimado no seu desafeto, o 2º Sargento GEOVANNY VIANA
MORAES.
Ainda que se viesse a admitir - apenas no âmbito da argumentação - a
repulsa a agressão injusta, os Recorrentes teriam agido com manifesto
excesso, a desfigurar qualquer pretensão no sentido de admitir-se a
legítima defesa. (...)".

Nessas circunstâncias, não se pode reconhecer que os réus agiram em legítima defesa,
como a combativa Defesa pretende.
O STM já ressalvou que a legítima defesa somente será reconhecida quando o
contendor, utilizando os meios necessários, agir moderadamente. A seguir, colacionam-
se alguns pertinentes julgados:

"EMENTA: APELAÇÕES. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA.
INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. (...).
Inaplicabilidade da exclusão de ilicitude por legítima defesa, ex
vi do art. 44 do CPM. A agente, dolosamente, com animus
laedendi, não se utilizou de meios necessários para repelir
qualquer injusta agressão, atual ou iminente, do companheiro
militar, conforme instrução probatória. (...). Recursos desprovidos.
Decisão por maioria." (STM. Apelação nº 7001470-90.2019.7.00.0000.
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Julgamento em 18.6.2020, Publicação em 27.8.2020). (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. (...). LEGÍTIMA DEFESA. MEIO NECESSÁRIO.
MODERAÇÃO. NÃO EMPREGADA. (...). 3. Nos termos da legislação em
vigor, não atua em legítima defesa quem faz uso de instrumento cortante
para ferir o seu oponente. Ausência dos requisitos exigíveis de
moderação e de uso de meios necessários para a configuração da
legítima defesa. (STM. Apelação nº 7001147-85.2019.7.00.0000.
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento em 18.6.2020.
Publicação: 2.7.2020). (Grifo nosso.)

Nesse contexto, não se pode admitir a pretendida legítima defesa.
Senhora Ministra e Senhores Ministros, não se pode descurar do exato ponto a ser
julgado neste processo. Não se trata de desclassificar a vítima ou o réu. Estamos
tratando do Excesso Doloso, o qual elimina a excludente de ilicitude.
Para isso, note-se a questão ora sob análise.
As mútuas animosidades existentes entre os autores e a vítima, as quais elucidam o
contexto, tornam-se essenciais para entender a cena na qual houve o excesso doloso.
Foram anos de convivência conflituosa entre as famílias e que determinaram o infeliz
desfecho, visível nas gravações dos vídeos comunitários.
A ocorrência, em si, pode ser divida em duas fases: a primeira pela iniciativa da
escaramuça por parte do Sgt GEOVANNY; e a segunda com a resposta do Sgt
LEITE reforçada com a presença do outro embargante, também participante da
agressão.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/11/2021 10:52:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063a9fc69
Na primeira fase da cena do crime, observa-se a tentativa de dois tapas
desferidos pela vítima. O Sgt LEITE conseguiu se esquivar dos dois tapas,
conforme ele mesmo relatou perante o Juízo (APM nº 7000120-28.2019.7.11.0011 -
Evento 97 - Vídeo 3 - 2 minutos e 21 segundos até 2 minutos e 35 segundos):

"(...) quando eu pedi pra abaixar o tom da voz, ele se irritou mais
ainda, aí ele dá um passo atrás pra pegar impacto e vem, tenta desferir
um tapa na minha cara, eu consigo me esquivar, ele vai pra trás, pega
impacto e dá um segundo tapa na minha cara, eu consigo me esquivar
pela segunda vez (...)".

Portanto, segundo o próprio Sgt LEITE, nenhum dos dois tapas lhe atingiu.
Logo, essa suposta ofensa não lhe causou qualquer incômodo, até porque inexiste laudo
pericial que comprove lesões .
Tal constatação elimina a possibilidade de se reconhecer a excludente de ilicitude,
fazendo com que os embargantes, autores da "defesa" exagerada respondam pelo
resultado típico causado à vítima.
A meu juízo, o Sgt GEOVANNY poderia, também, responder por sua conduta inicial,
entretanto, assim não se posicionou o MPM.
Ainda que se admitisse que o Sgt GEOVANNY tivesse atingido o Sgt LEITE, teria
sido moderada e proporcional a resposta empreendida pelos dois agentes? Estariam os
embargantes amparados pela excludente de ilicitude ou teriam cometido excesso na
legítima defesa, o qual, se perpetrado, conforme estabelece o Código Penal Militar, deve
ser investigado e punido? É disso que estamos tratando!
E por que se torna tão relevante a Decisão desta Corte Superior? Porque a partir de
hoje, exportaremos para os quartéis o nosso entendimento do que seja uma reação
proporcional entre militares, em ambientes armados ou mesmo em áreas fora da
Administração Militar.
Não se trata de briga de rua. Estamos falando de dois militares, vizinhos, moradores do
mesmo prédio Próprio Nacional Residencial (PNR), conhecidos e camaradas de farda
graduados.
Se, diante das agressões sofridas, o Sgt GEOVANNY, ao invés de desmaiado, tivesse
falecido, as ações dos embargados seriam consideradas moderadas?
Portanto, o que deve conduzir nosso senso de justiça é a cena do delito na sua
segunda fase, na qual a ação dos embargantes se mostrou além do
necessário.
Mesmo que os tapas tivessem atingido o rosto do réu (considerando-os, fisicamente não
lesivos), isso atrairia a excludente de ilicitude da legítima defesa após nocautear a
vítima da forma ocorrida?
Com todas as vênias, não podemos avalizar a violência nesse grau, seja contra quem
for, homem, mulher, idoso ... Não podemos respaldar o exercício das próprias
razões, a autocomposição das partes...
Há ponto nevrálgico, crucial, essencial neste feito e exatamente ligado ao conceito
limitador e pedagógico do que seja o emprego moderado dos meios de defesa.
Observe-se: o Sgt LEITE, notando que o Sgt GEOVANNY perdeu boa parte de sua
razão ao tentar lhe estapear, teria adquirido carta branca do Estado-Juiz e poderia
aproveitar essa ocasião para agir na proporção que entendesse recomposta a ofensa
sofrida ou nosso Sistema Jurídico deve ditar quais são esses limites?
Se considerada legítima a ação dos embargantes, a reação de qualquer militar, do
Soldado em relação a um Superior, Oficial ou Graduado e vice-versa, estaria dentro

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/11/2021 10:52:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063a9fc69
desses limites moderados? O que os embargados fizeram está dentro desses limites?
Compete a eles definir o que seja o definitivo acerto de contas?
Relembre-se como os embargantes agiram para realizar a justiça que pensaram
merecer imediatamente.
Em Juízo, o Sgt LEITE afirmou que, ao ser abordado pelo Sgt GEOVANNY, sentiu
que o ofendido exalava o cheiro de álcool. É o que consta no trecho transcrito a seguir,
in verbis:

"(...) quando ele me xingava eu percebi hálito de bebida alcoólica, (...)
e ele quando bebe fica extremamente agressivo, (...) e eu pude perceber
o hálito de ter consumido bebida alcoólica e eu não paguei pra ver, acho
que era minha obrigação tomar uma providência, reagir (...)". (APM nº
7000120-28.2019.7.11.0011 -Evento 97 - Vídeo 3.)

Observa-se que o Sgt LEITE, mesmo identificando o estado de embriaguez da vítima,
o que, como efeito, diminuiu sua capacidade de ação ou de reação, ainda assim atacou,
com violência desproporcional, o Sgt GEOVANNY.
Abaixo segue a consequência dos seus atos - o desproporcional e imediato acerto
de contas, em ambiente residencial e familiar, que eles impuseram ao Sistema
Castrense -, a qual foi registrada em meu Voto:

"(...) Em um primeiro momento, as imagens do circuito de segurança
do local aonde ocorreram as agressões mostram que réu Sgt LEITE, ao
desviar dos tapas desferidos pelo Sgt GEOVANNY, revidou, desferindo-lhe
3 (três) socos, os quais fizeram a vítima cair;
Na sequência, enquanto o ofendido permanecia no chão, o réu Sgt
LEITE continuou sobre aquele, (...) sufocando-o, na tentativa de imobilizá-
lo;
A partir daí, aparece o réu GUSTAVO - até então, ausente da cena do
crime -, o qual, imediatamente, começa a agredir o ofendido com socos e
pontapés, o que causou perda de consciência momentânea no Sgt
GEOVANNY;
Conforme o Laudo de Exame de Corpo de Delito, em razão da violência
do ataque sofrido, o ofendido apresentou edema traumático
moderado na cabeça, feridas contusas no rosto, imobilidade de
membro superior direito, escoriação em placa em ambos os
joelhos, lacerações no lábio superior esquerdo, perda do dente
incisivo central superior esquerdo e trauma facial na região da
Articulação Têmpuro Mandibular;
O ofendido foi submetido, ainda, a uma cirurgia com duração de 6
(seis) horas, para a recuperação da clavícula, sendo necessárias,
posteriormente, infindáveis horas de fisioterapia para reabilitação; e
Em decorrência das agressões, o Sgt GEOVANNY ficou
totalmente afastado do serviço militar por 390 (trezentos e
noventa) dias. (...)".

Naturalmente que há outros meios legais para que as partes busquem o equilíbrio de
suas relações, não dispondo do direito de reagir conforme seu próprio conceito de
justiça.
Para isso, antes de fazer desfalecer a vítima, há os ramos cíveis e criminais do Judiciário,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/11/2021 10:52:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063a9fc69
disponibilizados para resolver qualquer demanda.
A essa altura, Vossas Excelências conhecem profundamente os autos. Qualquer vídeo
que escolherem, podendo ser até mesmo o sugerido pela Defesa em sua
Petição, estampará a violência desmedida dos embargados.
Embora reprovável a inconveniência da primeira fase da cena, na qual o Sgt
GEOVANNY agiu mal, sujeitando-se, em tese, até mesmo a eventual Conselho de
Disciplina, na segunda, a desproporção reativa claramente se manifesta.
Nessa segunda fase, o conceito do Plenário, do que seja reação moderada será fixado.
Estaremos concordantes de que em situações diversas, a despeito da relação anterior
dos contendores, assim poderá reagir qualquer militar.
Quando houver a mera tentativa ou mesmo se for agredido por tapas fisicamente
não lesivos, mesmo que moralmente negativos, poderá reagir da mesma forma: dois
homens soquear o desafeto até que seja conduzido para um hospital.
A jurisprudência do STM tem raros julgados dedicados ao emprego moderado dos meios
na legítima defesa, tornando o presente feito quase um caso paradigmático.
Esse será o modelo de proporcionalidade que remeteremos para os quartéis? Dois
agentes fazendo justiça com as próprias mãos, no prédio residencial de seus familiares
e da vítima?
Logo Senhores, é necessário interpretar a sequência dos fatos e não se enternecer pela
primeira fase da cena do crime, também carente de soluções adequadas em relação à
conduta da vítima.
Hoje não estamos julgando a vítima. Até porque, não houve qualquer manifestação do
MPM sobre ela. Foquemos na segunda fase, relembremos as imagens, pois nelas reside,
de forma relevante o Direito Penal, apto a retomar a ordem na caserna, para apontar
quais são os meios de solução de conflitos e quais são seus limites civilizados.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI assim define o instituto da legítima defesa:

"(...) É a defesa necessária empreendida contra agressão injusta, atual
ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando, para tanto,
moderadamente, os meios necessários. (...)".
(...) Meios necessários são os eficazes e suficientes para repelir a
agressão ao direito, causando o menor dano possível.
(...) Moderação da reação é a razoável proporção entre a defesa
empreendida e o ataque sofrido, que merece ser apreciada no caso
concreto, de modo relativo, consistindo na medida dos meios
necessários. (...)". (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal.
10. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2014. p. 213/223.)

Sobre o tema, MIRABETE prossegue:

"(...) Havendo flagrante desproporção entre a ofensa e a reação,
desnatura-se a legítima defesa. (...).
Exigindo a lei a moderação no uso dos meios necessários para repelir a
agressão, é possível que o agente se exceda na reação. Esse excesso
pode decorrer do uso inadequado do meio, quando o sujeito podia utilizar
meio menos vulnerante, ou da falta de moderação na repulsa. Haverá
então o excesso doloso ou culposo. (...)". (MIRABETE, Julio Fabbrini.
Manual de Direito Penal. Parte Geral. 23. ed. Atlas: São Paulo. p.
181/182.)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/11/2021 10:52:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063a9fc69
Ou seja, o plus da reação, além da utilização moderada dos meios, transformar-
se-á em ato punível criminalmente, tipificado como excesso doloso.
Sobre excesso doloso, GUILHERME DE SOUZA NUCCI especifica:

"(...) a) Excesso doloso: quando o agente consciente e
propositalmente causa ao agressor, ao se defender, maior lesão do que
seria necessário para repelir o ataque. (...) O excesso doloso, uma vez
reconhecido, elimina a possiblidade de se reconhecer a excludente de
ilicitude, fazendo com que o autor da defesa exagerada responda pelo
resultado típico que provocou no agressor. (...)".

Assim sendo, depurados os fatos, qual seria a mensagem de caráter educacional, mais
elucidativa para a ocorrência?
Na mesma ótica do Voto do Ministro Relator da Apelação Ten Brig Ar JOSELI, deste
Relator nestes Embargos, do Revisor Ministro Dr. PÉRICLES, do Voto de Vista do Ministro
Dr. BARROSO e mesmo da douta PGJM, a de que o requisito da moderação exige, de
quem se defende, ser proporcional na sua reação, utilizando apenas os meios
necessários para fazer cessar a ofensa.
Maior lesão do que seria necessário para repelir o ataque, descaracteriza a legítima
defesa e se transforma em ato punível criminalmente.

Ante o exposto, conhecia e rejeitava os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Defesa do 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE e do civil GUSTAVO
BARBOSA LEITE, mantendo íntegro o Acórdão atacado por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 16 de novembro de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/12/2021 15:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101228325cfd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000552-52.2020.7.00.0000

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000552-52.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTES: JOSÉ DA SILVA LEITE E GUSTAVO BARBOSA LEITE.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: VALDINEI CORDEIRO COIMBRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa dos réus, o 3º Sgt Ex JOSÉ DA
SILVA LEITE e o civil GUSTAVO BARBOSA LEITE, contra o Acórdão proferido por esta Corte nos autos da
Apelação nº 7000055-38.2020.7.00.0000, que, por maioria, deu provimento ao Apelo Ministerial, para condená-
los como incursos no art. 209, § 1º, c/c o art. 58, ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
direito de recorrer em liberdade, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime prisional
inicialmente aberto.

2. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, julgando pela rejeição dos embargos e
pela manutenção do Acórdão embargado.

3. Porém, abri a divergência, seguindo a mesma linha do voto divergente por mim declarado, cujos
fundamentos adoto também como razão de decidir, in litteris:

"(...)
II - MÉRITO
11. No mérito, em que pese tenha sido comprovada a agressão por parte dos apelados ao
ofendido, conforme se depreende dos depoimentos dos próprios apelados, do ofendido e das
testemunhas, além do laudo pericial e das imagens de vídeo, essas últimas demonstram que o
desenrolar dos fatos não se deu da maneira narrada na denúncia.
12. A fim de esclarecer a dinâmica do episódio, o MM Juiz Federal da Justiça Militar transcreveu

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/12/2021 15:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101228325cfd
a ordem cronológica do acontecido de acordo com a gravação realizada pela "CAM7" do
condomínio em que se deram os fatos (Evento 11, doc. 144, Proc. 184-47.2016.7.11.00211):
'16h13min16seg - Sgt. GEOVANNY abre a porta de vidro, e sai em direção ao pilotis com uma
sacola na mão;
16:13:19 - o Sgt. GEOVANNY nota a presença do Sgt. LEITE à sua esquerda. Em seguida, vai ao
Sgt. LEITE e coloca o dedo em riste;
16:13:20 - mantendo o dedo em riste, o Sgt. GEOVANNY fala ao Sgt. LEITE. A expressão do
primeiro é de beligerância;
16:13:25 - o Sgt. GEOVANNY faz movimento com o braço e desfere um tapa na
direção do Sgt. LEITE;
16:13:27 - continua com dedo em riste, profere mais palavras;
16:13:28 - posiciona-se em base de luta e desfere novamente um tapa na direção do
Sgt. LEITE;
16:13:29 - posiciona-se para deixar a sacola no chão;
16:13:30 - momento em que o Sgt. LEITE segura o Sgt. GEOVANNY pelo pescoço, empurra-o
para frente, fazendo com que a sacola seja deixada no chão;
16:13:32 - empurrando o Sgt. GEOVANNY, o Sgt. LEITE desfere um soco e acerta o ofendido;
16:13:33 - Sgt. LEITE desfere um segundo soco no Sgt. GEOVANNY, mas não acerta o rosto.
Desfere um terceiro soco que acerta 'em cheio' o Sgt. GEOVANNY, que cai no chão;
16:13:35 - o Sgt. LEITE tenta imobilizar o Sgt. GEOVANNY no chão. A partir deste momento, o
Sgt. LEITE não desfere mais nenhum golpe no Sgt. GEOVANNY;
16:13:36 - o filho do Sgt. LEITE, GUSTAVO, chega ao local e dá um chute no Sgt. GEOVANNY,
que ainda não havia sido imobilizado;
16:13:37 - GUSTAVO dá outro chute, que acerta o ombro do Sgt. GEOVANNY;
16:13:38 - GUSTAVO dá um terceiro chute, que acerta a barriga do Sgt. GEOVANNY;
16:13:39 - GUSTAVO desfere dois socos no Sgt GEOVANNY, que ainda tentava se desvencilhar
do Sgt. LEITE para lutar;
16:13:41 - GUSTAVO chuta nas pernas do Sgt. GEOVANNY, que cai ao chão;
16:13:43 - GUSTAVO dá um último chute no Sgt. GEOVANNY, que estava no chão. A partir
deste momento, o Sgt. LEITE, percebendo que o Sgt. GEOVANNY não esboçava mais reação às
agressões, bloqueia qualquer ação do seu filho GUSTAVO, momento em que a briga termina, as
16h13min46seg."
13. Prosseguindo, o Juízo a quo complementa que:
'Juntada pela defesa no evento 101, doc. 2, a gravação da "CAM 6" do condomínio,
sincronizada temporalmente com o outro vídeo, mostra por outro ângulo, toda a dinâmica dos
fatos evidenciada pela câmera 7, sendo observado que o Sgt. LEITE acessou o pilotis pelo
portão da frente as 16h12min54seg, e as 16h13min19seg foi abordado pelo Sgt. GEOVANNY,
fato já evidenciado na outra câmera.'
14. Portanto, diante da dinâmica dos fatos, comprovadas por meio dos vídeos gravados através
das câmeras de segurança do condomínio onde os fatos ocorreram, é possível concluir que o
ofendido deu início às vias de fato naquela ocasião. É de conhecimento que a animosidade
entre ambos era antiga o que nos leva a concluir que qualquer provocação poderia resultar em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/12/2021 15:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101228325cfd
sérias consequências.
15. E foi justamente isso o que aconteceu, as imagens captadas mostram que a primeira
agressão teria iniciado com o ofendido e, em legítima defesa, o apelado Sgt. LEITE teria
agredido ele, assim como o apelado GUSTAVO BARBOSA LEITE, filho do primeiro apelado, que
agiu em legítima defesa de terceiro, uma vez que encontrou seu pai caído no chão em luta
corporal com o desafeto.
16. O art. 44 do Código Penal Militar estabelece que:
'Legítima defesa
Art. 44. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.'
17. Portanto, para que seja considerado agindo em legítima defesa é necessário que se
verifique os seguintes requisitos: i) xistência de uma agressão: fetivo ataque contra os
bens jurídicos de alguém; (ii) agressão injusta, isto é, "agressão ilícita"; (iii) agressão
atual ou iminente: que está ocorrendo ou que está prestes a ocorrer; e (iv) agressão
dirigida à proteção de direito próprio ou de terceiro, ressaltando-se que deve haver uma
proporcionalidade entre os bens jurídicos em conflito.
18. Analisando-se as provas colacionadas aos autos, pode-se afirmar que os apelados agiram
albergados sob a excludente da legítima defesa, na medida em que, diante de uma agressão
atual injusta (dois tapas no rosto do apelado Sgt. LEITE), os apelados agrediram o ofendido com
o intuito de se proteger o Sgt. LEITE. Ressalte-se que, como bem apontou a r. sentença, não
houve nenhum excesso na reação dos apelados. Destaco, abaixo, trecho nesse sentido:
'Registre-se a lucidez com que agiu o acusado LEITE, que freou seu filho GUSTAVO ao perceber
que não havia mais nenhuma ameaça física a ser neutralizada.
O tempo total entre o início da briga provocado pelo Sgt. GEOVANNY e o último golpe aplicado
pelo acusado GUSTAVO foi de apenas 18 segundos, e o tempo decorrido entre a primeira
intervenção do acusado GUSTAVO e o momento em aplica o último chute no sargento
GEOVANNY é de apenas 7 segundos, o que, além de provar a inexistência de excessos, revela
que os dois acusados tiveram a única intenção de repelir a injusta agressão provocada pelo
sargento GEOVANNY.
Além disso, não houve qualquer utilização de objeto ou arma para repelir a agressão, e,
claramente, observa-se nas imagens que os acusados, ao constatarem que o Sgt. GEOVANNY
estava neutralizado, cessaram espontaneamente suas ações."
19. Desta feita, nas circunstâncias narradas nos autos, entendo que os apelados não tinham
alternativa senão impedir a injusta agressão perpetrada pelo Stg. Geovanny contra o Sgt.
LEITE.
Por essas razões, votei vencido para conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público Militar para manter a Sentença na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.'. (Evento da 29 da Apelação nº 7000055-38.2020.7.00.0000).

Por essas razões, votei acolhendo os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa para,
reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto vencido que conheceu e negou provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público Militar nos autos da nº Apelação nº 7000055-38.2020.7.00.0000, e
mantinha a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar, que absolveu os embargantes 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE, com fundamento no art.439, alínea "b",
do CPPM, c/c os arts. 44 e 42 do CPM, e o civil GUSTAVO BARBOSA LEITE, com fundamento no art. 439, alínea
"b", c/c os arts. 44, parte final, e 42 do CPM, da imputação no crime previsto no art. 209, § 1º, do CPM (lesão

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/12/2021 15:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101228325cfd
corporal grave).

Brasília, 16 de novembro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012114dca16

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO
JULGADO Nº 7000552-52.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ
EMBARGANTES: JOSÉ DA SILVA LEITE, 3º SGT EX, E
GUSTAVO BARBOSA LEITE, CIVIL
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DR. VALDINEI CORDEIRO COIMBRA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido, divergindo de meus eminentes pares,
uma vez que, ao rever o meu entendimento, até então
esposado, acolhia os Embargos de Nulidade e
Infringentes do Jugado opostos pela Defesa, para
reformar o Acórdão recorrido e absolver José da Silva
Leite, 3º Sgt Ex, e Gustavo Barbosa Leite, civil, ambos do
crime previsto no art. 209, § 1º, c/c o art. 53, ambos do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea d, do CPPM, c/c o art.
39, in fine, e 38, alínea a, todos da Lei Penal Militar.

Inicialmente, solicitei vista dos presentes autos, na
sessão de julgamento realizada no dia 25 de março de
2021, após o voto explanado pelo e. Ministro-Relator, o
qual rejeitou preliminar arguida pela Defesa, de
incompetência da Justiça Militar da União para processar
e julgar o Feito, sendo acompanhado à unanimidade
pelo Plenário.

Num breve relato, os Réus foram denunciados pela

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012114dca16
prática do delito do art. 209, § 1º, do CPM, c/c o art. 53,
ambos da Lei Penal Militar, por terem agredido o 2º Sgt
Geovanny Viana Moraes desferindo socos e pontapés, no
dia 11 de junho de 2016, no térreo do Bloco C, da SHCES
511, no Cruzeiro Novo/DF.

A Exordial foi recebida mediante a Decisão proferida por
esta Corte, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000570-44.2018.7.00.0000, em 29 de novembro de
2018.

Em 30 de outubro de 2019, o Juiz Federal da JMU da 2ª
Auditoria da 11ª CJM julgou improcedente o pedido e
absolveu o 3º Sgt Ex José da Silva Leite e o civil Gustavo
Barbosa Leite, ambos do crime previsto no art. 209, § 1º,
do CPM, com fulcro no art. 439, alínea b, do CPPM, c/c os
arts. 44 e 42, ambos do CPM.

Em sede de Apelação, este Tribunal, por maioria,
conheceu e deu provimento ao apelo do MPM para,
reformando a Sentença, condenar o 3º Sgt Ex José da
Silva Leite e o civil Gustavo Barbosa Leite à pena de 1
(um) ano de reclusão, cada um, como incursos no art.
209, § 1º, c/c o art. 58, ambos do CPM, com o direito de
apelarem em liberdade, com o benefício do sursis e com
o regime prisional inicialmente aberto para o
cumprimento da pena.

Na ocasião, o Ministro José Coêlho Ferreira (Revisor)
apresentou voto divergente, acompanhado de outros 3
(três) Ministros, Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, Gen
Ex Odilson Sampaio Benzi e Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino, que conheciam e negavam provimento ao apelo
ministerial, para manter a Sentença absolutória.

O Acórdão foi publicado no DJe de 3 de julho de 2020; a
confirmação da intimação eletrônica da Defesa se deu

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012114dca16
em igual data e o recurso foi oposto em 9 de julho de
2020.

Em suas razões, a Defesa postulou a prevalência do voto
minoritário, o qual negava provimento ao apelo da
acusação e mantinha a Sentença absolutória.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
manifestou-se pela rejeição dos Embargos.

O Julgamento do presente feito se iniciou em 25 de
março de 2021, no qual, à unanimidade, este Tribunal
rejeitou preliminar arguida pela Defesa, de
incompetência da Justiça Militar da União, para
processar e julgar Civis. No mérito, na forma do art. 79
do RISTM, este subscritor solicitou vista, após o voto do
e. Relator, que conhecia e rejeitava os presentes
Embargos e mantinha o Acórdão recorrido.

O Ministro José Coêlho Ferreira acolhia os Embargos
para reformar o Acórdão e fazer prevalecer o voto
vencido de sua lavra proferido na Apelação nº 7000055-
38.2020.7.00.0000.

Os Ministros Artur Vidigal de Oliveira, Lúcio Mário de
Barros Góes, Odilson Sampaio Benzi, Francisco Joseli
Parente Camelo, Carlos Vuyk de Aquino, Leonardo
Puntel, Celso Luiz Nazareth e Carlos Augustoamaral
Oliveira aguardam o retorno de vista.

Retomado o julgamento em 29 de abril de 2021, este
subscritor proferiu o seu voto de vista, o qual
acompanhava o voto do Relator. Em seguida, pediu vista
o Min Odilson Sampaio Benzi.

Em sessão realizada em 16 de novembro de 2021, o
Plenário deste Tribunal, à unanimidade, indeferiu pedido

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012114dca16
da Defesa, examinado em sede de questão de ordem.
Em seguida, o Min Odilson Sampaio Benzi proferiu o voto
de vista, o qual conhecia e acolhia os Embargos
Infringentes do Julgado para reformar o Acórdão, a fim
de manter inalterada a Sentença a quo.

Na sequência, o Tribunal, por maioria, rejeitou os
Embargos Infringentes do Julgado, mantendo inalterado
o Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, em relação ao 3º Sgt Ex José da Silva
Leite, e, por maioria, acolheu os Embargos opostos pela
defesa do civil Gustavo Barbosa Leite, para reformar o
Acórdão e restabelecer a Sentença, que absolveu o
Embargante do crime previsto no art. 209, § 1º, c/c o art.
58, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea
b, do CPPM.

Os Ministros Marco Antônio de Farias (Relator), Péricles
Aurélio Lima de Queiroz (Revisor), Francisco Joseli
Parente Camelo, Leonardo Puntel e Celso Luiz
Nazareth rejeitavam os Embargos e mantinham
irretocável o Acórdão hostilizado.

O Ministro José Coêlho Ferreira manteve o seu voto
prolatado na Sessão de 29 de abril de 2021, computado
na forma do § 6º do art. 79 do RISTM. Os Ministros
Odilson Sampaio Benzi, em seu voto de vista, e
Carlos Vuyk de Aquino conheciam e acolhiam os
Embargos Infringentes do Julgado para reformar o
Acórdão, a fim de manter inalterada a Sentença a quo,
que absolveu os Acusados, nos termos da Sentença,
bem como fundamento no instituto despenalizante da
legítima defesa real e legítima defesa putativa
(imaginária), na forma trazida pela doutrina.

É o breve relato.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012114dca16
Na ocasião do julgamento, votei vencido, divergindo de
meus eminentes pares, e acolhia os presentes Embargos
Infringentes do Julgado, opostos pela Defesa, para
reformar o Acórdão proferido nos autos da Apelação
nº 7000055-38.2020.7.00.0000, e reconhecia em favor
do 3º Sgt Ex José da Silva Leite e do civil Gustavo
Barbosa Leite a configuração do estado de
necessidade como excludente de culpabilidade, ex
vi do art. 39, in fine, e, consequente exclusão da
exigibilidade de conduta diversa pela prática de
excesso de defesa escusável, sob o pálio da coação
moral irresistível, conforme preceitua o art. 38, alínea a,
tudo do CPM.

Após os debates calorosos em Plenário, revi os
fundamentos explanados no meu voto de vista, para
reconhecer, diante dos fatos trazidos em juízo, a
excludente de cupabilidade prevista no art. 39 do CPM,
na sua parte final, pelas razões abaixo.

Segundo noticiaram os autos, era notória a desavença
entre o Sgt Leite e o Ofendido, como informaram os
moradores do prédio e inclusive o síndico, tais como
reclamações de barulho oriundo do apartamento do Réu.

Mas o ponto principal da hostilidade, principalmente do
Ofendido em relação ao Sgt Leite, decorreu do fato de
ser distribuído a este um PNR no mesmo prédio e de ter
o Ofendido ocupado o PNR ocupado anteriormete pelo
Réu.

Apontam os autos que o Ofendido não se conformava
com tal situação, inclusive exigia que o Réu procedesse
aos reparos do PNR por ele ocupado.

Houve relatos que ambos tinham discussões calorosas,
nas dependências do prédio, comprovando uma grande

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012114dca16
animosidade entre os dois.

Como se verifica, havia provocações e ameaças pelo
Ofendido em relação ao Sgt Leite. Inclusive, em dia
anterior, ameaçou o Réu enquanto esse passava por
estabelecimento comercial em que se encontrava o
Ofendido.

Ressate-se que todo esse cenário precedeu às agressões
descritas na peça inicial, o que configura a coação
moral irresistível, prevista no art. 38, alínea a, do CPM.

No dia dos fatos, os vídeos das câmeras do condomínio
afastaram a versão do Ofendido de que o Réu o teria
agredido inicialmente.

Diante da dinâmica fática inicial, verificou-se que o
Ofendido foi quem desferiu 2 (dois) socos no rosto do
Réu (Sgt Leite). Portanto, em um primeiro momento,
identificou-se na atitude do primeiro Réu como sendo
presente a hipótese de resposta a injusta agressão.

Os vídeos trouxeram toda a sequência dos
acontecimentos: o Ofendido (Sgt Geovanny), portando
uma sacola, foi ao encontro do Réu e colocou o dedo em
riste. Nessa posição, o Ofendido falou ao Sgt Leite (Réu).
Em seguida, fez o movimento com o braço e desfere um
tapa na direção do Sgt Leite. Continua com dedo em
riste e profere mais palavras. Posicionou-se em base de
luta e desfere novamente um tapa na direção do Réu.
Posicionou-se para deixar a sacola no chão. Nesse
instante, o Sgt Leite segurou o Sgt Geovanny pelo
pescoço, empurrou-o para frente, fazendo com que a
sacola seja deixada no chão. O Sgt Leite empurrou o
Ofendido e desferiu um soco, acertando-o. Desferiu um
segundo soco, mas não o acerta. Em seguida, desferiu
um terceiro soco, acertando-o em cheio, ocasião em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012114dca16
que este caiu no chão.

No entanto, prosseguindo no exame das imagens de
vídeo da câmera de segurança, constatou-se que
chegou ao local o segundo Réu e desferiu 3 (três) chutes
na Vítima, atingindo-o no ombro e na barriga. Nesse
instante, o primeiro Réu apareceu imobilizando o
Ofendido e mesmo assim continuaram as agressões,
tendo o segundo Réu desferido mais 2 (dois) socos,
chutando as pernas e a barriga do Ofendido e este caiu
ao chão pela segunda vez.

Por último, o Civil ainda deu um último chute na Vítima.
Nesse instante, cessaram as agressões, diante da não
mais resistência do Ofendido.

No tocante à conduta do primeiro e do segundo
Réus, verificou-se que a reação defensiva inicial até
poderia ser tida como justa e proporcional, dentro dos
limites objetivos e subjetivos da legítima defesa.

No entanto, diante dos fatos, verificou-se que ambos
agiram sob o manto da excludente do estado de
necessidade justificante, em que não era exigível a
ambos razoavelmente conduta exigível diversa.

Como mencionado anteriormente, o Ofendido já havia
externado ameaças físicas em relação ao Sgt Leite. E, no
dia dos fatos, o Ofendido o abordou na garagem,
portando uma sacola. Na sequência, fez um movimento
de querer apanhar algo em seu interior e assim desferiu
inicialmente as agressões físicas.

O Sgt Leite viu-se ameaçado e em perigo. E, para se
proteger, tentou imobilizar o Ofendido. Proferiu
agressões em relação a este tão somente porque se
sentiu ameaçado anteriormente e no dia do ocorrido.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012114dca16

Em relação ao Civil, como se verificou nas imagens
fornecidas, quando este chegou ao local o Ofendido se
encontrava no chão, com o seu pai (primeiro Réu)
tentando imobilizá-lo.

Ao se deparar com tal cenário e, diante de todas as
ameaças proferidas anteriormente pelo Ofendido, agiu
sob coação moral irresistível, para proteger a
integridade física de seu genitor.

Em decorrência, passou a desferir chutes e pontapés,
em direção ao Ofendido.

Ambas as condutas acarretaram lesões corporais na
Vitima, como aponta a prova pericial.

No entanto, não lhes era razoavelmente exigível conduta
diversa das praticadas por ambos os Réus.

Ante o exposto, acolhia os Embargos de Nulidade e
Infringentes do julgado opostos pela Defesa, reformava
o Acórdão recorrido, e reconhecia, em favor do 3º Sgt
Ex José da Silva Leite e do civil Gustavo Barbosa Leite, a
configuração do estado de necessidade como
excludente de culpabilidade, ex vi do art. 39, in
fine, e, consequente exclusão da exigibilidade de
conduta diversa pela prática de excesso de defesa
escusável, sob o pálio da coação moral irresistível,
conforme preceitua o art. 38, alínea a, tudo do CPM.

Brasília, 16 de novembro de 2021.

JOSÉ BARROSO FILHO
Ministro

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000552-
52.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTES: JOSÉ DA SILVA LEITE E GUSTAVO BARBOSA LEITE.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. VALDINEI CORDEIRO COIMBRA.

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defesa, objetivando que sejam prestigiados
os votos minoritários deste Ministro, bem como dos Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS e Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, onde
conhecíamos e negávamos provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar
para manter inalterada a sentença que absolveu o 3º Sgt Ex JOSÉ DA SILVA LEITE e o civil
GUSTAVO BARBOSA LEITE do crime de lesão corporal, previsto no art. 209, § 1º, do CPM.

De início, para melhor compreensão da dinâmica dos fatos, vale esclarecer como tudo se
iniciou.

O primeiro Embargante, Sgt LEITE, já morava há bastante tempo no condomínio em
referência e, segundo depoimento dos moradores e testemunhas, ele sempre teve
convivência pacífica e conduta cordial com os vizinhos.

Após a chegada ao prédio do Sgt GEOVANNY, todo o sossego dele e de sua família restou
comprometido.

Primeiro, porque o Sgt LEITE, devido às infiltrações que ocorriam em seu apartamento,
número 402, solicitou sua mudança ao órgão competente sendo autorizado a mudar para a
unidade 401 que estava vazia.

Desse modo, o ofendido Sgt GEOVANNY, quando chegou ao condomínio, foi justamente para
essa unidade problemática (aptº 402), que, mesmo após os diversos requerimentos feitos
pelo Embargante, nada foi resolvido para sanar as questões das infiltrações.

Sabendo que o Sgt LEITE é quem havia morado na unidade em que estava residindo, o Sgt
GEOVANNY começou, de forma obsessiva, a perseguir toda a família do citado militar,
atribuindo tais problemas a eles.

Além do mais, de acordo com relatos contidos nos autos, o ofendido também começou a
assediar, incessantemente, a Senhora IZABEL, esposa do Sgt LEITE, segundo declararam em
Juízo o Sgt LEITE, seu filho GUSTAVO e a própria esposa daquele graduado.

Conforme se depreende atentamente dos interrogatórios dos Embargantes e da oitiva da
esposa do réu, eles fizeram tudo que estava ao alcance deles para evitar o embate com o
ofendido, mesmo este sempre provocando, até chegar ao ápice, que os trouxeram a esta
Corte de Justiça.

As provocações, por parte do ofendido, foram as mais diversas possíveis, que iam de
xingamentos aos Embargantes, até ameaças.

Esses episódios lamentáveis por parte do ofendido foram confirmados durante a inquirição
da testemunha 3º Sgt ERICK LUCENA DINIZ, que era síndico à época dos fatos, bem como
confirmados pela esposa do acusado Sgt JOSE LEITE, pelo 3º Sgt VILMAR JOSÉ DA SILVA e
pelos próprios Embargantes, em sede de interrogatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0
Somam-se a isso, as provas documentais acostadas aos autos pelos Embargantes, no que
diz respeito às diversas vezes em que se reportaram à Prefeitura Militar de Brasília e ao
síndico, além de laudos médicos referentes ao alto grau de stress referentes a
seu filho menor e a sua esposa, tendo inclusive solicitado medida protetiva a este
menor junto ao referido Prefeito Militar, com o fito de tentar mudar de PNR, todas
constantes do evento 122, da Ação Penal nº 7000120-28.2019.7.11.0011. Contudo, não
logrou êxito.

Vê-se ter ficado cabalmente demonstrado que o Sgt LEITE tentou, inúmeras vezes, resolver
a lide de forma pacífica, mesmo sendo amiúde provocado. Repise-se que não há relato de
que as repetidas importunações tenham partido da família do Sgt LEITE, como tentou fazer
crer o ofendido em seu depoimento.

Em análise às imagens do dia dos fatos, conforme se percebe da câmera nº 7, o Sgt
GEOVANNY já chega com o dedo em riste na direção do Sgt LEITE e, em seguida, desfere
dois tapas na face desse réu.

Importante verificar que, ao analisar a câmera nº 6, de forma aumentada, dá para perceber
que o Sgt LEITE apenas reage no momento em que o ofendido coloca a sacola no chão.

A partir daí, deve-se analisar todo o contexto, levando-se em conta as frequentes ameaças
por parte do ofendido e imaginar que ali, a qualquer momento, este poderia ter sacado uma
arma, seja da sacola ou da cintura, já que este ofendido vivia ameaçando o Sgt LEITE. Além
do mais, várias testemunhas informaram que o Sgt GEOVANNY possuía armas e houve
relatos no prédio de que ele andava armado.

Note-se pelas imagens que o Sgt LEITE, como reação, desferiu dois socos e, apenas no
terceiro, o Sgt GEOVANNY caiu, exatamente no segundo 23 (vinte e três), e no
segundo 25 (vinte e cinco) da filmagem, sendo que o Sgt GEOVANNY tentou se levantar
quando o filho daquele réu, civil GUSTAVO, chegou e ajudou seu pai, desferindo alguns
socos e dando uma rasteira no ofendido para imobilizá-lo por completo, o que converge com
o interrogatório de ambos os Embargantes.

De acordo com as gravações, a reação vai do segundo 19 (dezenove) ao segundo 35 (trinta
e cinco), momento em que o ofendido foi definitivamente imobilizado, levando-se,
portanto, 16 (dezesseis) segundos para repelirem a injusta agressão,
demonstrando, dessa forma, que a conduta de ambos os acusados foi totalmente
proporcional a todas as provocações, transtornos e ameaças sofridas pelo ofendido
durante vários meses, razões pelas quais entendo que os dois Embargantes merecem ser
absolvidos, nos termos da sentença.

Isso porque, ao analisar as imagens gravadas pelas câmeras do condomínio, que
foram anexadas nesses Embargos Infringentes no evento 10 e evento 103, é
possível observar que a divergência no presente feito cinge-se no tocante aos acusados
terem agido sob o manto da legítima defesa, própria, referente ao primeiro réu Sgt JOSÉ
LEITE, e legítima defesa de terceiro, referente ao segundo acusado, seu filho, civil GUSTAVO
LEITE.

A considerar os depoimentos das testemunhas e, principalmente, as imagens das câmeras
de gravação do condomínio, juntadas aos autos, dúvidas não há de que pai e filho agiram
em legítima defesa real - ao revidar os tapas que o Sgt JOSÉ LEITE levou - e, no mínimo,
agiram em legítima defesa putativa - quando esse réu imaginou que o ofendido iria
pegar uma arma ao colocar a sacola no chão, ou ainda agiram em legítima defesa de
terceiros - quando o filho GUSTAVO foi em socorro do pai - pelos motivos que passo a
explanar.

DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA
1.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0
Permissa venia, a Exordial Acusatória já inicia fazendo uma acusação equivocada, quando
narra que "os denunciados, livre e conscientemente, praticaram lesão corporal grave
contra o 2º SGT EB GEOVANNY VIANA MORAES, desferindo-lhe socos e pontapés".

Ocorre que, com toda venia ao membro do Parquet Castrense, os fatos não ocorreram
exatamente como foi narrado na Denúncia.

Isso porque esqueceu o nobre representante do MPM de primeiro grau de
mencionar um fato importantíssimo para o deslinde da questão, qual seja, quem
foi o causador da briga naquele dia. Segundo as gravações anexadas aos autos está
claro, como a luz solar, que foi o Sgt GEOVANNY, ora ofendido, quem foi atrás do
Sgt JOSE LEITE e partiu para cima desse acusado.

Em outras palavras, está cabalmente provado pelas imagens anexadas aos autos que foi o
ofendido Sgt GEOVANNY quem, de forma livre e consciente, foi tirar satisfações com o
Sgt JOSÉ LEITE, apontando o dedo para o rosto deste, de forma ríspida e alterada, ocasião
em que este apenas reagiu com socos às agressões iniciadas pelo ofendido.

Em seu obstinado intento acusatório, o Órgão Ministerial, da mesma forma, acusa o Sgt
JOSÉ LEITE na Peça Inicial de, "Após o entrevero verbal, que evoluiu para vias de fato", ter
empreendido violência (agressão física) "contra o 2º SGT GEOVANNY, desferindo-lhe
socos e pontapés".

Essa acusação destoa completamente das provas levantadas e não condiz com a verdade
dos autos, permissa venia. As imagens são cristalinas ao mostrarem que é o filho do Sgt
LEITE - e não aquele graduado - quem desfere os chutes no Sgt GEOVANNY, quando viu seu
pai atracado com esse ofendido.

Além do mais, segundo as gravações das câmeras 6 e 7, o Sgt LEITE apenas se defendeu
das agressões que foram iniciadas pelo ofendido, de maneira que não empreendeu
violência alguma contra o Sgt GEOVANNY, conforme relatou a Denúncia.

Ou seja, pelo que se viu nas provas dos autos, ocorreu justamente o contrário do que
afirmou o membro do Órgão Ministerial na Denúncia, visto que quem iniciou "o entrevero
verbal" - como parecia ser costumeiro - foi o Sgt GEOVANNY. Da mesma forma, quem
iniciou a pancadaria também foi esse ofendido, ao desferir dois tapas em sequência no
rosto do acusado, tudo conforme as imagens gravadas e juntadas aos autos.

Para confirmar o que fora alegado acima, basta observar de forma mais
criteriosa, conforme já ressaltei, os vídeos juntados nos eventos 10 e 103 do
presente feito, bem como a Câmera anexada ao evento 101 da apelação nº
7000055-38.2020.7.00.0000, que originou esses Embargos, que ora se analisa.

Nessas gravações, é possível verificar, nitidamente, que o Sgt JOSÉ LEITE está
dentro de um cômodo, pegando as correspondências pessoais, de costas para a
porta de entrada, quando o ofendido Sgt GEOVANNY chega apressado, como
quem já estava procurando o Sgt LEITE, passa em frente à porta onde estava este
acusado, retorna e, imediatamente, aborda esse graduado com o dedo em riste e passa a
proferir palavras ameaçadoras ao companheiro de farda, e, logo em seguida, segundo
ainda as imagens gravadas, o ofendido desfere dois tapas no rosto do acusado, depois
coloca uma sacola atrás de uma pilastra, oportunidade em que o Sgt JOSÉ LEITE reage e
revida às agressões sofridas até nocauteá-lo.

Aliás, essas gravações só confirmam o depoimento do acusado Sgt JOSÉ LEITE em Juízo,
quando disse o seguinte:

"(...) que estava retirando as correspondências, (quando) eu fui
surpreendido com o GEOVANNY, vossa excelência pode perceber nas

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0
imagens que ele já tinha passado por mim, e ele percebeu minha
presença ali e dá um passo atrás e vai em minha direção, naquele
momento ele me agride, eu estava nervoso, ele proferiu várias
palavras de baixo calão, e eu pedi para ele baixar o tom de voz,
quando pedi isso ele se irritou mais ainda, (...), dou a ele
oportunidade de sair portão a fora, cuidar da vida dele, porque nada
ocorreria naquela tarde, mas ele insiste em continuar as
agressividades dele (...).
(...) aí ele estava com uma sacola na mão, (...), abaixa com a sacola para
trás do pilar, quando a sacola vai para trás do pilar eu perco a
visão do antebraço dele, e não sei o que acontece ali, então em
segundos eu falei: eu tenho que me proteger (...) tinha medo de ele
ter uma arma dentro da sacola, tinha segundos para tomar uma
providência, então reagi a agressão e fui para cima dele; eu tinha a
consciência de que eu precisava dominar a situação, tinha consciência
de que se tratava de uma pessoa agressiva, de uma pessoa que
nos havia ameaçado anos atrás, (...), quando ele me xingava, percebi
hálito de ter ingerido bebida alcoólica, (...) e quando bebe fica
extremamente agressivo (...)". (Grifo nosso.)

Da mesma forma, entendeu o Juízo de piso, que, ao absolver os acusados, esclareceu:

"Juntada pela defesa no evento 101, doc. 2, a gravação da "CAM 6" do
condomínio, sincronizada temporalmente com o outro vídeo,
mostra por outro ângulo, toda a dinâmica dos fatos evidenciada
pela câmera 7, sendo observado que o Sgt. LEITE acessou o pilotis pelo
portão da frente as 16h12min54seg, e as 16h13min19seg foi
abordado pelo Sgt. GEOVANNY, fato já evidenciado na outra câmera.
Com efeito, as imagens desnudam (rebatem) a imaginária versão
da vítima, e mostram, de forma inconteste, que foi o Sgt.
GEOVANNY que iniciou as agressões físicas (...).
O vídeo ainda desmente a versão do ofendido quando disse que
foi atingido, no início, por um soco aplicado pelo Sgt. LEITE abaixo
do seu olho esquerdo, vez que as imagens além de não mostrar
qualquer impacto no rosto, ao contrário, r evelam que a iniciativa
da briga partiu do próprio ofendido.". (Grifo nosso)

Enfim, pelo que se apurou, naquele dia, o ofendido Sgt GEOVANNY simplesmente só
cumpriu as ameaças que vinha fazendo há muito tempo, ao agredir o Sgt JOSÉ LEITE,
que apenas revidou; circunstância essa que qualquer pessoa em seu lugar, faria
a mesma coisa ou, talvez, outros por aí, nem esperariam tanto - a ponto de primeiro
levar dois tapas - para depois reagir.

Da mesma forma, qualquer filho vendo seu pai envolvido numa briga, a exemplo do
acusado GUSTAVO, também tenderia a fazer a mesma coisa e sairia em defesa de seu
genitor, ainda mais que o ofendido não estava ainda subjugado e buscava a todo custo
levantar, conforme conseguiu, para prosseguir no embate. Ressalta-se que tão logo o
ofendido foi realmente subjugado, atendendo ao seu pai, Gustavo se afastou do embate.
Sempre é bom lembrar que no caso dos autos o filho do Sgt JOSE LEITE, civil
GUSTAVO, tinha conhecimento das ameaças feitas pelo ofendido ao seu pai.

Além disso, pode-se constatar nos vídeos, que mesmo após o fim da contenda,
ainda tonto, o Sgt Geovanny tentou em três oportunidades agredir o Sgt Leite ou
o seu filho Gustavo, sendo contido pelos familiares que haviam chegado, sem
qualquer reação dos mesmos o que demonstra mais uma vez não serem os
acusados agressivos ou vingativos.

O nobre representante do MPM, ainda narra em sua Denúncia o seguinte:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0

" Consta que, no dia dos fatos, o 3º SGT LEITE se encontrava
escondido atrás de uma pilastra na garagem/pilotis do Bloco C, da
SHCES 511, Cruzeiro/DF, quando surgiu de inopino e abordou o 2º
SGT GEOVANNY que passava por ali naquele momento e iniciaram uma
discussão.". (Grifo nosso.)

Concessa vênia outra vez, mas ao afirmar isso, o membro do "Parquet" Castrense foge da
verdade contida nos autos, pois nem o Sgt LEITE, ora acusado, nem o Sgt
GEOVANNY, ora ofendido, estavam escondidos atrás de nenhuma pilastra daquele
prédio. Para tanto, frise-se à exaustão, é suficiente olhar atentamente os vídeos que foram
juntados no feito, sobretudo, nos eventos 10 e 103 desses Embargos.

Na verdade, o que ocorreu foi que o ofendido desceu as escadas do prédio e assim que
encontrou o acusado, o abordou com o dedo em riste, falando impropérios, seguido dos
tapas desferidos no réu.

É dizer que nem precisa ver todas as gravações contidas nos autos para chegar à
conclusão, por meio das imagens, que ocorreu justamente o contrário do que narra o
representante do MPM, ou seja, que foi o ofendido Sgt GEOVANNY quem surgiu de
inopino e abordou o Sgt LEITE, que estava na caixa de correios do prédio e não
escondido atrás de uma pilastra.

Basta observar quaisquer das gravações para perceber, com nitidez, que o
acusado estava pegando suas correspondências, conforme declarou ele próprio;
declarações essas que, aliás, foram confirmadas por testemunhas.

Certo é que - sempre considerando o conjunto probatório, principalmente as gravações
feitas pelo condomínio - foi o ofendido quem procurou o Sgt LEITE; foi o ofendido
quem iniciou as discussões e foi o ofendido quem começou a briga. Por outro lado, nem
um nem outro estavam escondidos em qualquer pilastra do prédio, como,
lamentavelmente, afirma o MPM na Denúncia, de maneira que está cabalmente
demonstrado nos autos que o acusado não armou nenhuma emboscada para o
ofendido, nem no dia dos fatos, nem em qualquer outro dia.

No entanto, ainda assim, estranhamente, o Órgão Ministerial sugere que o Sgt LEITE
se encontrava à espreita, de tocaia, aguardando o momento propício para
abordar e agredir o ofendido. Sinceramente, não há como compreender uma alegação
dessa natureza, levando-se em consideração a clareza e robustez das provas juntadas aos
autos.

Dando seguimento ao intento condenatório, igualmente menciona o MPM que "Desde 2013,
os referidos militares, que são vizinhos de porta, moradores dos PNR ́s nº 401 e nº 402, do
Bloco A, SHCES 511, Cruzeiro/DF, travam profunda animosidade, com provocações
recíprocas".

Entretanto, consta dos autos que, antes da chegada do ofendido no mencionado lugar, o Sgt
LEITE e sua família conviviam harmoniosamente com todos os moradores de seu
condomínio. Aliás, as próprias testemunhas DE ACUSAÇÃO confirmaram isso em seus
depoimentos ao longo da marcha processual. Por outro lado, percebeu-se nos autos
que o ofendido fazia questão de irritar ou de desestabilizar o acusado e sua
família no dia a dia do condomínio.

Verificou-se ainda na espécie que as confusões, as discussões e as perseguições entre o Sgt
LEITE e o Sgt GEOVANNY partiam deste ofendido. Não por acaso, o síndico do condomínio
declarou em Juízo que os outros moradores daquele prédio também viviam com medo,
devido o ofendido ter declarado que andava armado.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0
Outro exemplo de que era o Sgt GEOVANNY quem procurava confusão com o Sgt JOSÉ
LEITE, pode ser verificado nos autos, quando aquele ofendido, insatisfeito com os problemas
estruturais no apartamento onde morava, resolveu tirar satisfações com este réu. Ora, se
esse ofendido tinha problemas em sua residência, deveria ter procurado o síndico
ou o Setor da Administração Militar que cuida dos PNR's e não o Sgt LEITE, que
apenas era o antigo morador daquele apartamento.

Nesse sentido, mais uma prova de que era o Sgt GEOVANNY quem tinha o hábito de
importunar o acusado, pode ser observada numa gravação de áudio anexada aos
autos, onde esse ofendido declara aos gritos que de onde ele vem as coisas se
resolvem de outra maneira, ou seja, do jeito dele (Evento 131, do APM nº 7000120-
28.2019.7.11.0011).

Inclusive há relato de depoimento testemunhal nos autos - do 2º Sgt EMILIO DE SOUSA
SILVA - informando que, no dia da briga, viu o Sgt GEOVANNY descendo as escadas do
prédio correndo para ir até a entrada do edifício momentos antes da confusão. Na ocasião,
essa testemunha afirmou que:

"(...) presenciou a chegada do Sr. Leite ao condomínio, viu que ele foi
na direção para pegar as correspondências na caixa dos Correios
e, nesse momento, o Sr. Geovanny , que mora no 4º andar , desceu
(...) correndo as escadarias do 4º andar que, inclusive, tem
câmeras de monitoramento e não sabe o porquê, não estão nesse
processo, as filmagens dele descendo e desferindo golpes de
tapas (...); que viu nas filmagens que o Sgt Leite teve o seu
momento de defesa porque foi provocado (... )". (Grifo nosso.)

De fato, se analisarmos as imagens contidas nos autos, é possível ver o instante em que o
ofendido após descer as escadas do prédio, conforme foi relatado pela testemunha, aborda
o réu Sgt LEITE.

Por fim, ao contrário do que afirma a Denúncia, o Sgt JOSÉ LEITE apenas revidou as
agressões sofridas e, no momento em que percebeu que o Sgt GEOVANNY foi ao
chão e não reagia mais, afastou seu filho de perto do ofendido, impedindo que ele
continuasse a dar chutes, sendo certo que aquele ofendido levantou logo em seguida,
tudo conforme os vídeos anexados na espécie.

Portanto, restou demonstrado nos autos que o narrado na Denúncia não retrata o que de
fato ocorreu naquele dia, razão pela qual os acusados merecem ser absolvidos.

DAS RAZÕES DE APELAÇÃO DO MPM

O Parquet Militar também inicia suas razões de apelação se equivocando, pois afirma que "a
questão da legítima defesa, com base nas imagens das câmeras e nos depoimentos dos
denunciados, encontra-se coberta pelo manto da coisa julgada", uma vez que já
foram analisadas no Recurso em Sentido Estrito, que foi interposto quando a
Denúncia foi rejeitada.

Com toda venia, tal afirmação do representante ministerial não encontra respaldo
nesse caso, visto que o presente feito não transitou em julgado para a defesa.

É dizer que, pode até ter configurado a coisa julgada formal, devido à impossibilidade de
modificação da decisão proferida no bojo do Recurso em Sentido Estrito, mas certamente
não caracterizou a coisa julgada material, pois a defesa, em momento algum,
desistiu ou renunciou ao direito de recorrer. Prova disso, é que se está analisando
nesse momento o recurso defensivo, consequentemente, não há que se falar em coisa
julgada no feito, que ora se examina.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0
Igualmente nas razões de apelação, o MPM aduziu o seguinte:

"sobre a versão do Sargento LEITE de que agiu daquela maneira por
imaginar que o ofendido trazia consigo uma arma dentro de uma
sacola de Supermercado (...) A mídia mostra tratar-se de sacola
plástica, tipo as usadas em supermercados, de textura fina, que
facilmente se identificaria conter alguma arma. Porquanto, improvável
imaginar que o ofendido, militar experiente, usaria de tal artifício para
conduzir arma pendurada numa sacola, sob o risco de vir a disparar com o
movimento e pôr em risco sua integridade física e de outrem.". (Grifo
nosso.)

Data vênia, outra vez, mas a observação feita pelo Parquet Militar não merece prosperar,
considerando: (1) as frequentes ameaças por parte do Sgt GEOVANNY ao acusado, (2)
os assédios a esposa do Sgt LEITE, (3) os xingamentos proferidos, (4) as
filmagens feitas pelo ofendido na frente da loja da esposa do Sgt LEITE, que
inclusive, há relatos na espécie de que foi testemunhado por um amigo da família dela, (5)
o relato de moradores do condomínio que ele portava arma de fogo, (6) a forma
agressiva com que ele abordou o Sgt LEITE, (7) o receio que este e sua família
tinham de alguma coisa mais grave acontecer a eles. Por tudo isso, tem-se que a
reação dele e de seu filho naquele dia não poderia ser outra a não ser tentar, de toda
forma, imobilizar o agressor, ao contrário do que aduz o MPM.

Ora, se já tinham sido desferidos dois tapas pelo ofendido, sem qualquer reação
do Sgt LEITE, então quantos tapas mais esse réu teria de receber para poder
reagir? Certo é que ele, de fato, não poderia esperar para tomar qualquer atitude que não
fosse repelir o perigo iminente e frequentemente anunciado pelo próprio Sgt GEOVANNY.

Além do mais, o Sgt LEITE tinha plenas condições de continuar socando o ofendido naquele
dia, após este ter sido dominado, e não continuou, o que só demonstra que ele apenas
queria repelir a injusta agressão que tinha sofrido, bem como dominá-lo e afastar o perigo,
conforme ele próprio declarou.

Aliás, declaração esta que foi confirmada pelas testemunhas, a exemplo do 2º Sgt EMÍLIO
DE SOUZA SILVA, que nesse sentido declarou:

"(...) viu nas filmagens que o Sgt Leite teve o seu momento de defesa
porque foi provocado com dois, três tapas naquele momento; que
foi uma reação de defesa dele (...)". (Grifo nosso.)

Essa testemunha ainda foi enfática ao dizer que as acusações contidas na
denúncia contra o acusado JOSÉ LEITE e seu filho GUSTAVO não são verdadeiras.

Frise-se, mais uma vez, que as frequentes ameaças por parte do Sgt GEOVANNY, fez mudar
por completo a rotina da família do Sgt LEITE, comprometendo consideravelmente o direito
de ir e vir destes, que evitavam ficar próximo do ofendido ou, ainda, evitavam
passar por perto dele dentro do condomínio porque sabiam que seriam alvos de
provocações por aquele.

Assim, com as vênias devidas ao MPM, a reação foi totalmente proporcional à
injusta agressão sofrida e às frequentes ameaças proferidas pelo Sgt GEOVANNY,
visto que na concepção deles, este estaria ali para cumprir o que vinha prometendo há
tempos, que era "resolver a situação", sabe-se lá de que maneira, conforme o próprio
ofendido prometera no áudio anexado aos autos (Evento 131, APM nº 7000120-
28.2019.7.11.0011).

Também nas razões recursais, o MPM menciona ser "improvável imaginar que o ofendido,
militar experiente, conduziria a arma dentro de uma sacola plástica".

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0

Com todas as venias, novamente ao representante do Parquet Castrense de primeiro grau,
é plenamente plausível sim, imaginar que o Sgt GEOVANNY estava armado no dia dos fatos,
considerando as circunstâncias. Imaginar que o Sgt GEOVANNY estava com arma
naquele dia também faz todo sentido, levando-se em conta que o ofendido
andava armado dentro do condomínio e vinha fazendo ameaças a esse acusado,
conforme depoimentos das testemunhas durante o processo.

Não por acaso, os próprios moradores daquele lugar andavam amedrontados e com medo
do Sgt GEOVANNY dentro do condomínio devido a essa situação.

Todo esse temor, por parte dos moradores, é plenamente justificável e os motivos desse
medo podem ser constatados nos depoimentos de algumas testemunhas:

- 3º Sgt VILMAR JOSÉ DA SILVA que declarou:

"(...) presenciou o Sgt Geovanny falando que tinha pensado
diversas vezes em pegar sua arma, que tem em casa, e atirar no
Sgt Leite; (...) que estava na Região Militar (quando) (...), viu o Sr.
Geovanny e perguntou o que ele estava fazendo lá; (...) que ele (o
ofendido) falou que pensava em usar arma pra resolver; (...) que
conversou com ele e o aconselhou a desistir da ideia (...)".

- 3º Sgt ERICK LUCENA DINIZ disse o seguinte:

"Que era o síndico do prédio; que vinham se alfinetando entre os
corredores e escada do condomínio até chegar à agressão (...); houve
comentário de que o Sgt GEOVANNY andava armado; que após o
fato, teve um bate-boca envolvendo a família Leite e o Sgt
GEOVANNY e este (...), em tom de ameaça, disse que de onde vem
resolve as coisas de outra maneira ".

- 2º Sgt EMÍLIO DE SOUZA SILVA disse o seguinte:

" que não presenciou o momento da briga, mas que mora no 2º
piso e viu o Sgt Leite e seu filho chegando; que chegou a
conversar com o Sr. Geovanny em determinada ocasião e,
inclusive este gesticulava que tinha vontade de pegar o Sgt Leite;
que nessa oportunidade, conversou com ele e o orientou que esse tipo de
situação não era conveniente; pediu para que ele procurasse a
igreja, até o caso de mudar de apartamento para evitar esse tipo
de confusão no condomínio, antes do fato acontecer; que chegou a
orientá-lo embaixo do prédio, quando ele gesticulou que tinha
vontade ( de pegar o Sgt Leite); que parece que era uma
angústia que ele tinha (...); que nunca viu, mas ouviu boatos de
um dos colegas dele (...) que ele passou a usar arma;

Arrolada pela Defesa, a Srª IZABEL TEIXEIRA BARBOSA DA SILVA LEITE, esposa e mãe dos
acusados (Sgt LEITE e o civil GUSTAVO), informou que:

"(...) com a chegada do Sr. Geovanny ao prédio, ele passou a
assediá-la constantemente e a monitorar a rotina dela, sabendo o
horário de saída e de chegada; (...); quando via que ela abria o portão
da garagem, ele procurava descer; que normalmente, nas primeiras
vezes, ele até a encontrava embaixo do prédio, mas com o tempo
ela passou a não recolher as compras no carro e já subia; que às
vezes o encontrava nas escadas e até mesmo no corredor do
prédio, sempre assediando, falando palavrões; que todas as vezes

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0
que encontrava ele falava ou fazia de conta que estava falando com
alguém ao telefone, falando para separar a vagabunda para ele que ele
(sic) estava chegando; que isso foi por muitos meses; que isso foi
se estendendo e procurou falar para seu marido, mas como ele é
uma pessoa bem pacífica, pois busca evitar problema; que o Sgt Leite
pedia para ela administrar e, com isso, foi levando; que no início, na
verdade, nem entendeu o motivo dele descer com frequência, só que o
Sgt Geovanny procurou demonstrar a ela que tinha interesse, mas
que não teve êxito; que ela é casada há mais de vinte e cinco anos, tem
uma família perfeita e unida; que em momento nenhum deu brecha para
que ele obtivesse sucesso no assédio; que depois de determinados
meses que o Sgt Geovanny viu que não obteria êxito, ele inverteu
o foco, passando a alegar perturbação da tranquilidade, dizendo
que ela quem perturbava a tranquilidade dele; que ela não entendia
o motivo, porque saia de manhã e chegava à noite, posto que tinha uma
criança que, na época, possuía cinco anos de idade". (Grifo nosso.)

Já o segundo Embargante GUSTAVO BARBOSA LEITE, em sede de interrogatório, declarou
que:

"(...) é filho do Sgt Leite; (...) que antes do Sgt Geovanny se mudar
para lá, eles sempre tiveram uma convivência muito boa com
todos os vizinhos, sem nenhum tipo de problema (...); que quando o
Sgt mudou para lá foi para morar no apartamento 402 ; que antes
disso, eles (Pai e Filho) que moravam no apartamento 402 e
sempre teve problemas com infiltração (...); que (...) depois das
primeiras chuvas, o Sgt Geovany foi se queixar com eles,
atribuindo a responsabilidade a eles; (...) que os problemas (no
aptº) eram antigos; (...) que teve o problema em relação a sua
mãe; que ele assediava ela (...) e sempre tentava conciliar os
horários que ela chegava e saia para trabalhar (...); que como o
Sgt Geovanny não teve êxito, este partiu para tentar
desestruturá-los; que pelo que ele se recorda, a doença de sua mãe foi
depois da chegada do Sgt Geovanny no prédio (...) ; que a intenção
dele foi só defender seu pai, tentar separar (...) que foi tudo muito
rápido e não deu para enteder direito o que estava acontecendo, mas
sabia que seu pai estava lá na caixinha dos Correios pegando
correspondência e ouviu a voz do Sgt Geovanny gritando e
xingando; que na verdade ele já tinha medo, porque havia os rumores de
que ele andava armado (e) em caso anteriores ele já havia feito
diversas ameaças; que se recorda um dia em que ele começou a
gritar no corredor, da porta da casa dele; que quando abriu a porta para
ver o que estava acontecendo e ele estava embriagado na porta dele com
uma barra de ferro ". (Grifo nosso.)

Pelo visto, todos os depoimentos acima, notadamente dos moradores e testemunhas, só
confirmam o que foi dito pelo acusado JOSÉ LEITE em Juízo, referente ao fato de que o Sgt
GEOVANNY poderia estar armado na ocasião e atentar contra a sua vida ou de seus
familiares, nesse sentido:

"(...) que deu a ele a oportunidade de sair portão afora, cuidar da vida dele
e que nada ocorreria naquela tarde; mas que o Sgt Geovanny insistiu em
continuar as agressividades dele; que o Sgt Geovanny estava com a
sacola na mão e abaixou com a sacola atrás do pilar e perdeu a
visão do antebraço dele (...); que tinha medo dele tirar uma arma de
dentro daquela sacola; (...) que reagiu à agressão e foi para cima
dele; (...) que tinha consciência de que se tratava de uma pessoa
agressiva, que havia os ameaçado minutos atrás; que ele tinha

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0
medo do Sgt Geovanny sacar uma arma, atirar contra ele ou contra seu
filho (...); que tomou a providência de pai, de reagir (...), porque ele
considerava que precisava afastar o risco, dele sacar uma arma; que
quando disse que o Sgt Geovanny poderia sacar uma arma da
sacola foi o medo que teve no momento, mas não
necessariamente da sacola, de apoiar esta no chão e sacar uma
arma da cintura; que todos eles têm visão do que acontece por ai (...);
que tinha ciência de que precisava dominar a situação, que não
poderia dar a ele condições de sacar uma arma e atirar contra ele
ou contra um familiar dele (...) .". (Grifo nosso.)

Nesse diapasão, a versão contada pelo acusado JOSÉ LEITE, da mesma forma, foi
consignada pelo Juízo de primeiro grau, que ao sentenciar esclareceu:

" O depoimento do sargento LEITE está em completa consonância
com as imagens captadas pelas câmeras de segurança do
condomínio. Os vídeos também evidenciam que o acusado
GUSTAVO BARBOSA LEITE agiu em legítima defesa do seu pai.
Quando observou que seu pai e o Sgt. GEOVANNY estavam brigando, não
teve dúvidas em agir em prol de seu genitor, golpeando a suposta
vítima, que ainda lutava contra seu pai.
Registre-se a lucidez com que agiu o acusado LEITE, que freou
seu filho GUSTAVO ao perceber que não havia mais nenhuma
ameaça física a ser neutralizada." (Grifo nosso.)

Diante de um cenário desses, em que os acusados e demais moradores - inclusive o síndico
do condomínio - tinham conhecimento de que o ofendido buscou adquirir o porte de armas
e que possuía armamento em casa, fica claro, como a luz solar, que se não restou
caracterizado a legítima defesa real - quanto a reação aos tapas recebidos -, ficou
configurado, na pior das hipóteses, a legítima defesa putativa - quando o réu
imaginou que o ofendido iria sacar uma arma ao colocar a sacola atrás da pilastra -,
também conhecida como descriminante putativa ou imaginária.

Segundo a doutrina - especificamente na pessoa do professor CLÉBER MASSON:

" Descriminante é a causa que exclui o crime, retirando o caráter ilícito
do fato típico praticado por alguém. Essa palavra é sinônima,
portanto, de causa de exclusão da ilicitude.
Putativa provém de parecer, aparentar. É algo imaginário,
erroneamente suposto. É tudo aquilo que parece, mas não é o que
aparenta ser.". (Grifo nosso.)

Conforme ainda o nominado doutrinador CLÉBER MASSON, a descriminante putativa
está relacionada, entre outras coisas, a figura do "erro relativo aos pressupostos de fato de
uma causa de exclusão da ilicitude" e fica evidente quando, por exemplo, o agente,
ao encontrar seu desafeto - e percebendo que este coloca a mão no bolso - saca sua arma,
atira e o mata. Posteriormente, descobre que essa vítima, seu desafeto, tinha sido
acometida por cegueira, fato esse que aquele que atirou desconhecia, e, por essa razão,
este ofendido não poderia sequer ter visto quem o alvejou mortalmente.

O referido penalista supra também esclarece que o art. 23 do CP comum prevê as
causas de exclusão de ilicitude do fato e, em todas as hipóteses dispostas naquele artigo, é
plenamente possível que o agente, por erro, as considere presentes no estado de
necessidade putativo, no estrito cumprimento do dever legal putativo, no exercício regular
do direito putativo e, principalmente, na legítima defesa putativa.

Portanto, segundo ainda o doutrinador CLÉBER MASSON, em casos como o do exemplo
acima, trazido por ele:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0

" Basta que, incidindo em erro, o agente suponha situação que, se
realmente existisse, tornaria a sua ação legítima. Em síntese, o
sujeito reputa encontrar-se, em razão dos fatos que o cercam, no contexto
de uma causa de exclusão da ilicitude.". (Grifo nosso.) ( CLÉBER
MASSON, Direito Penal: Parte Geral - arts. 1º a 120 - v. 1. 14 ed. -
Rio de Janeiro: São Paulo. Editora Método, 2020. p. 274-275).

No mesmo sentido, é o entendimento do penalista ROGÉRIO GRECO in verbis:

" Descriminar quer dizer transformar o fato em um indiferente penal.
Ou seja, para a lei penal, o fato cometido pelo agente não é tido
como criminoso, uma vez que o próprio ordenamento jurídico-penal
permitiu que o agente atuasse da maneira como agiu.
Quando falamos em putatividade, queremos nos referir àquelas
situações imaginárias que só existem na mente do agente. Somente
o agente acredita, por erro, que aquela situação existe.
Conjugando as descriminantes previstas no art. 23 do Código Penal
com a situação de putatividade, isto é, aquela situação imaginária que
só existe na mente do agente, encontramos as chamadas
descriminantes putativas.
Quando falamos em descriminantes putativas, estamos querendo
dizer que o agente atuou supondo encontrar-se numa situação
de legítima defesa, de estado de necessidade, de estrito cumprimento
de dever legal ou de exercício regular de direito.". (Grifo nosso.)
(ROGÉRIO GRECO, Curso de Direito Penal: parte geral, volume I. -
19 ed. - Niterói, RJ: Editora Impetus, 2017. P. 443-444).

O professor ROGÉRIO GRECO igualmente entende que as causas legais que afastam a
ilicitude ou ilegalidade da conduta do agente, fazendo com que seu ato se torne permitido
ou lícito, nesses casos imaginados somente por quem o pratica, encontram-se previstas no
art. 23 do Código Penal comum e, com base nisso, o doutrinador traz em seu livro o
seguinte exemplo de legítima defesa putativa:
A é ameaçado de morte por B. Durante a madrugada, A encontra-se com B, que
●
leva a mão à cintura, dando a impressão de que sacaria uma arma. A, imaginando
que seria morto por B, saca o seu revólver e atira contra este último, matando-o ( B).
Na verdade, B não estava armado, e somente havia levado a mão à cintura com a
finalidade de retirar um maço de cigarros que se encontrava no bolso de sua calça.". (Grifo
nosso.)
Com esse exemplo, o festejado penalista conclui esse assunto da seguinte forma: " A
situação de legítima defesa somente existia na cabeça do agente. Dessa forma,
conclui-se pela legítima defesa putativa.".

Do mesmo modo, vale registrar o exemplo de legítima defesa putativa trazido pelo
doutrinador EUGÊNIO PACELLI:

"A" ameaça "B" de morte, prometendo matá-lo no primeiro
encontro. Certo dia, encontram-se. "A" põe a mão na altura da cintura,
supondo "B" que ele iria empunhar o revólver para matá-lo. Rápido, "B"
saca de sua arma e mata "A" . Verifica-se que "A" não se
encontrava armado, tendo apenas feito menção de procurar um
lenço no bolso. (Nesse caso) "B" não responde por crime de
homicídio. (porque) Agiu em legítima defesa putativa, que exclui
dolo e culpa, se o erro for justificável na situação fática." (Grifo
nosso.) (EUGÊNIO PACELLI E ANDRÉ CALLEGARI, - 5. ed. - São
Paulo: Atlas, 2019. p. 454-455).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0
Em suma, é de se notar que os exemplos trazidos pelos especialistas em Direito
Penal supra se encaixam como uma luva no contexto do caso ora analisado, onde
o acusado JOSÉ LEITE (que no caso dos exemplos acima é chamado de "A"), que
vinha sendo ameaçado pelo Sgt GEOVANNY (que nos exemplos é "B"), reagiu
quando esse ofendido colocou a sacola atrás da pilastra do prédio onde ambos
moravam, no dia da briga, justamente porque imaginou que este iria sacar uma
arma seja de dentro da referida sacola, seja da cintura, conforme aquele réu
declarou em Juízo durante seu depoimento.

Fica claro que os exemplos dos doutrinadores acima se amoldam perfeitamente à situação
dos autos, porque o Sgt JOSÉ LEITE, do mesmo modo, foi ameaçado, e no dia dos fatos,
pensou que o ofendido iria sacar uma arma ao colocar a sacola no chão, configurando,
dessa forma, a legítima defesa putativa e, consequentemente, excluindo a
ilicitude do fato por ele praticado, deixando de ser crime e, por fim, justificando sua
conduta ao reagir contra o Sgt GEOVANNY.

O também professor FERNANDO CAPEZ define descriminante putativa da seguinte
forma:

" Descriminante é a causa que descrimina, isto é, que exclui o crime.
Em outras palavras, é a que exclui a ilicitude do fato típico.
Putativa origina-se da palavra latina putare, que significa errar, ou
putativum ( imaginário)". (Grifo nosso.)

Ainda é possível notar nos autos que os depoimentos das testemunhas supra estão em
harmonia com a oitiva do réu Sgt JOSE LEITE, que em Juízo declarou:

"(...) que quando disse que o Sgt Geovanny poderia sacar uma
arma da sacola foi o medo que teve no momento, mas não
necessariamente da sacola, (e sim) de apoiar esta (sacola) no chão e
sacar uma arma da cintura (...).". (Grifo nosso.)

Enfim, a considerar esses exemplos trazidos pela melhor doutrina e diante do que foi
relatado alhures , não seria nenhum absurdo o acusado Sgt JOSÉ LEITE imaginar,
no calor dos fatos, que o ofendido colocou a sacola no chão para sacar uma
possível arma. Até porque consta dos autos que o ofendido tinha o hábito de
frequentar estande de tiro e passou a andar armado, fato esse relatado por mais
de uma testemunha.

Tais circunstâncias nos levam a crer que o acusado Sgt JOSÉ LEITE realmente tinha motivos
de sobra para imaginar que o ofendido estava armado e poderia sacar esse armamento no
dia em que lhe proferiu dois tapas na sua face e depois colocou uma sacola atrás da
pilastra.

No entanto, ainda perseverando em seu objetivo condenatório, o MPM afirma nas razões
recursais que os acusados continuaram a agredir o Sgt GEOVANNY, mesmo após cessada a
violência empregada por parte desse ofendido, descaracterizando a legítima defesa.

De novo, o MPM não analisou os fatos com retidão, concessa venia, uma vez que
procurou analisar apenas o que aconteceu no dia da briga entre os dois
envolvidos, ignorando completamente todo o contexto, bem como toda a
situação de angústia e transtorno que vinha passando o acusado e sua família há
meses, devido às confusões causadas pelo Sgt GEOVANNY, conforme pode-se verificar no
áudio acima mencionado, anexado aos autos, onde esse ofendido, aos gritos, tenta
intimidar o acusado e sua esposa.

Por essa razão, é preciso levar em consideração o fato de que os acusados, pai e
filho, além da esposa, vinham sofrendo com o destempero e as bebedeiras do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0
ofendido há muitos meses. Além disso, frise-se, mais uma vez, é possível verificar nos
autos que o acusado tentou resolver a situação pacificamente de todas as formas possíveis,
a fim de evitar que chegasse ao ponto que chegou, sem, entretanto, obter sucesso.
Inclusive, tentou junto à Administração Militar viabilizar outro local para morar, mas
também não conseguiu.

É dizer que, se a briga entre ambos tivesse sido um fato isolado, um fato ocasional,
ou ainda, se o ofendido tivesse provocado o acusado somente naquele dia, ou
ainda, se a provocação tivesse partido do próprio acusado, entendo que, aí sim,
o MPM estaria com razão, e a legítima defesa dos acusados estaria
descaracterizada.

No entanto, como visto, restou demonstrado nos autos que os transtornos, as ameaças
e as perseguições por parte do ofendido para com o acusado e sua família já
perduravam por longa data e sem perspectiva de cessá-las, tampouco havia
indícios de que a situação seria resolvida pelo síndico do condomínio, pela
Administração Militar ou pela polícia civil.

Ademais, há que se frisar, mais uma vez, que foi o Sgt GEOVANNY quem deu causa aos
transtornos na vida do Sgt JOSÉ LEITE desde o momento em que passou a conviver no
mesmo condomínio do acusado, bem como que foi aquele ofendido quem abordou esse
acusado com o dedo em riste e iniciou a briga, conforme demonstram as imagens de vídeo
juntadas aos autos.

Assim, não se deve medir a conduta do acusado e de seu filho somente por
aquele único dia, e sim por tudo que o ofendido fez ao réu e a sua família passar
por meses de tensão e intranquilidade.

Portanto, o que os acusados, Pai e filho, fizeram contra o ofendido,
provavelmente, qualquer outra pessoa, nessa mesma situação, passando pelos
mesmos transtornos , também faria, conforme já ressaltado, razão pela qual entendo que
a medida mais justa e adequada é, de fato, absolver os dois réus nesse caso, na forma da
sentença a quo.

Noutro giro, há relato nos autos que o ofendido teria assediado a esposa do Sgt JOSÉ LEITE;
que a teria seguido até o trabalho dela e filmado ela no exercício de suas funções, além de
ter ameaçado o filho daquele réu civil GUSTAVO LEITE na frente do Colégio Militar de
Brasília, onde esse estudava.

Na verdade, o filho (e também acusado) do Sgt JOSE LEITE tentava repelir, naquele
momento da briga, uma injusta agressão causada pelo Sgt GEOVANNY contra seu genitor,
que já era amplamente anunciada, com a possibilidade concreta de este ofendido estar
portando arma de fogo, como ele mesmo vinha divulgando para diversos condôminos,
conforme depoimento dos próprios vizinhos em Juízo.

Então, se por um lado o ofendido ficou afastado do trabalho durante algum tempo por
conta da briga naquele dia, por outro, não se pode esquecer que foi ele próprio
quem causou - e, segundo as provas dos autos, vinha causando - toda essa
confusão por muito tempo na vida do réu Sgt JOSÉ LEITE e da sua família.

Inclusive, o Sgt JOSÉ LEITE e sua esposa, em depoimento perante o Juízo, acredita
que ela adquiriu um câncer, devido ao estado de nervos em que ficava, por ocasião das
confusões e os destemperos causados pelo ofendido, principalmente quando se
embriagava.

Enfim, entendo que não se pode simplesmente ignorar tudo que o ofendido vinha
fazendo contra o acusado e sua família, causando medo e intranquilidade não só para
aqueles, como também para o restante dos moradores daquele condomínio, até o dia da

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0
briga e, simplesmente, transformá-lo em um coitado indefeso que nunca criou
confusão ou provocou ou ameaçou o acusado. Pelo contrário, as próprias gravações
contidas no feito demonstram, por si só, a forma destemperada e, por vezes,
agressiva com que agia o ofendido contra o acusado e sua família.

É dizer que, com base nas provas dos autos, o Sgt GEOVANNY está longe de ser
inocente nessa história toda, pois ele provocava, ele intimidava, ele ameaçava,
ele causava medo nos moradores, enfim ele sempre procurava a discussão, o
bate-boca e o confronto, até o dia que, infelizmente, conseguiu o que parecia
buscar por várias vezes - qual seja, o embate físico - , ao abordar o acusado e
desferir dois tapas no seu rosto, momento em que o acusado reagiu às agressões
sofridas.

Portanto, ao contrário do que afirma o MPM em seu Recurso, os socos sofridos pelo Sgt
GEOVANNY não foram pelo simples fato de ele ser uma pessoa de "difícil
convivência". Foi por muito mais que isso.

Obviamente, que não se está aqui a defender a violência, pois é sabido que as vias de fato
ou o confronto jamais resolveu problemas de quem quer que seja. Porém, já que se
chegou à medida extrema nesse contexto, é preciso analisar a situação com a
amplitude que o caso requer, e não só a briga em si, porquanto todo o contexto
anterior, que certamente levou ao desfecho violento naquele dia, que, frise-se, mais uma
vez, foi iniciada pelo ofendido.

E, pelo que se viu nos autos, procurou-se analisar apenas o que aconteceu,
especificamente, no dia em que ambos se agrediram, não se levando em
consideração os fatos anteriores.

Desse modo, permissa venia ao MPM, a alegação de que não cabe aos acusados buscar a
absolvição com base na legítima defesa, nesse momento, destoa da realidade ora
analisada, bem como não condiz com a verdade dos autos.

Até porque, conforme já esclarecido, o processo sequer transitou em julgado para os réus,
de maneira que acertou a sentença ao absolvê-los com espeque na legítima defesa, por
todas as razões apresentadas linhas atrás, bem como pelo contexto fático que os acusados
vivenciaram desde o momento em que o ofendido se mudou para o condomínio daqueles.

Quanto à alegação do MPM de que a consequência da crescente animosidade
entre as famílias pode ser percebida pela reação desproporcional do filho do Sgt JOSÉ
LEITE, da mesma forma não merece prosperar. Até porque, está provado nos autos,
que essa animosidade gradativa entre ambos os militares foi causada pelos
destemperos e provocações do Sgt GEOVANNY.

Desse modo, mesmo que se considere que o acusado GUSTAVO LEITE não estava sofrendo
agressões no dia da confusão, como afirma o MPM, não se deve ignorar todos os problemas
pretéritos causados pelo ofendido ao acusado e sua família desde o dia em que aquele se
mudou para o condomínio destes.

Como bem menciona o MPM em suas razões de apelação "é oportuno dizer que esses
registros trazem, no mínimo, a dúvida se realmente os denunciados buscavam
apenas repelir a agressão ou se era uma forma de aproveitar a ocasião para
prestar contas com seu desafeto".

Ora, se há a possibilidade de existir dúvidas razoáveis na conduta dos acusados,
então, no mínimo, deve ser concedido a eles o benefício da dúvida e, por
conseguinte, merecem ser absolvidos com base no princípio do in dubio pro reo.

Noutro viés, mesmo que se considerasse a hipótese de que o Sgt GEOVANNY

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0
tinha razão nesse caso, ainda assim não justificaria essa conduta agressiva e
ameaçadora adotada por esse ofendido todas as vezes que se dirigia ao acusado
e sua família, alimentando essa animosidade entre eles, acirrando os ânimos e
provocando o acusado, a exemplo das imagens gravadas no dia da briga, pois,
sabidamente, existiam outras formas dele resolver o problema, sem o emprego da
violência, sem ameaçar, muito menos sem desferir tapas no rosto de ninguém.

Dessa maneira, entendo que os socos que atingiram o Sgt GEOVANNY estão
compatíveis aos xingamentos proferidos por ele, bem como foram proporcionais
ao dedo em riste e às ameaças feitas por aquele ofendido ao Sgt JOSÉ LEITE
durante um longo tempo, bem como aos tapas que ele desferiu no rosto desse
acusado no dia da confusão.

Como também o revide que partiu do acusado foi proporcional aos transtornos,
aos destemperos e aos aborrecimentos que o Sgt GEOVANNY causou durante
meses à família daquele réu, tudo conforme as declarações do síndico e dos moradores
do condomínio nesse processo.

Essa proporcionalidade na conduta do Sgt JOSÉ LEITE também pode ser verificada
nas imagens, quando esse acusado, vendo que o Sgt GEOVANNY estava
dominado, impede que seu filho continue chutando esse ofendido.

Ora, se o réu Sgt JOSÉ LEITE quisesse se aproveitar da situação no dia dos fatos "para
prestar contas com seu desafeto", como afirma o MPM, então há de se perguntar por
qual motivo aquele acusado impediu seu filho de continuar chutando o Sgt
GEOVANNY. Afinal de contas, o acusado tinha totais condições para continuar
proferindo socos no ofendido após tê-lo dominado, mas não o fez.

Assim, é forçoso concluir, com base nas gravações anexadas nos autos, que o Sgt JOSE
LEITE apenas buscava repelir a agressão que sofreu do ofendido, não havendo provas
nos autos em condições de demonstrar que ele agiu com a intenção de espancar o
ofendido após este ter sido dominado, como tenta fazer crer o Parquet Militar.

Quanto à alegação ministerial de que o Sgt GEOVANNY estava "parcialmente
bêbado", também não merece guarida. Primeiro, porque o MPM de primeiro grau
deveria ter definido o que seria uma pessoa parcialmente bêbada e não definiu,
com todas as venias, e, segundo, porque não existem provas suficientes ou exames
específicos nos autos para se chegar a essa conclusão de que o ofendido estava alcoolizado
com segurança.

E mesmo que ele estivesse alcoolizado, o fato é que não se pode eximi-lo de suas
responsabilidades todas as vezes que se embriaga e procura confusão. Até
porque, seria um absurdo que ele se embriagasse e saísse importunando ou
ameaçando ou agredindo as pessoas por aí, visto que a embriaguez preordenada
não o socorre nesse sentido.

Ademais, o que se tem, na verdade, são alguns depoimentos informando que o Sgt
GEOVANNY tinha bebido, nada mais, o que, concessa venia, é muito pouco para se afirmar
que esse ofendido estava "parcialmente bêbado". Aliás, o próprio Sgt GEOVANNY
declarou em Juízo que tinha tomado apenas "duas latinhas de cerveja", caindo por
terra, dessa forma, mais essa tese do Órgão Ministerial.

Por fim, afirma o MPM que, segundo as gravações contidas nos autos, o Sgt
GEOVANNY, de tão alcoolizado, sequer conseguiu acertar os dois tapas no rosto
do acusado Sgt JOSÉ LEITE. Todavia, não foi isso que se observou ao rever atentamente
as mesmas imagens mencionadas pelo representante ministerial, data venia.

Segundo ainda os vídeos anexados na espécie, se o Sgt GEOVANNY estivesse tão

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0
alcoolizado, como acredita o membro do Parquet Castrense, esse ofendido não
teria descido as escadas do prédio onde morava no dia dos fatos com tamanha
destreza, velocidade e desenvoltura, conforme pode-se observar nas imagens atreladas
ao feito e de acordo com o depoimento do morador e testemunha 2º Sgt EMÍLIO DE SOUZA
SILVA.

Da mesma forma, se o ofendido estivesse "tão bêbado", como afirma o MPM, não teria
esbravejado, de forma acintosa, com o dedo em riste na direção do Sgt JOSÉ LEITE,
tampouco desferido dois tapas em sequência no rosto do nominado réu, segundo se verifica
nas imagens de vídeo da câmera 7, de maneira que, se por acaso o Sgt GEOVANNY
deixou de acertar os socos no réu, não foi porque ele estava bêbado - até porque
não há nenhuma prova nos autos de que se encontrava alcoolizado - e sim porque
o acusado reagiu às investidas dele.

Noutro giro, cumpre salientar que, de acordo com o art. 44 do CPM, a legítima defesa
pode ser conceituada como sendo aquela praticada quando o agente repele
injusta agressão atual, contra direito seu ou de terceiro, contrária às normas e não
provocada por quem foi agredido, exatamente como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, ambos os réus, pai e filho, agiram sob a égide do art. 42, inciso II, do CPM,
nesses termos:

Art. 42. Não há crime quando o agente pratica o fato:
I - em estado de necessidade;
II - em legítima defesa. (Grifo nosso.)

Nessa perspectiva, Guilherme de Souza Nucci[1] conceitua o instituto da legítima
defesa como sendo:

"(...) a defesa necessária empreendida contra agressão injusta,
atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, (...).
Valendo-se da legítima defesa, o indivíduo consegue repelir
agressões indevidas a direito seu ou de outrem, substituindo a
atuação da sociedade ou do Estado, que não pode estar em todos
os lugares ao mesmo tempo, através dos seus agentes. (...).". (Grifo
nosso.) ( GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código Penal Comentado.
- 18. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017. p.
225.)

Como bem lembrou o Juízo de primeiro grau na sentença, ao absolver os acusados (pai e
filho), "(...) não há elementos suficientes (nos autos) a ensejar um decreto
condenatório". Também ressaltou na sentença que, "como restou informado pela
prova testemunhal, o ofendido (Sgt GEOVANNY) é 'arrogante e problemático no
serviço, enquanto que o acusado (Sgt JOSÉ LEITE) é um militar' exemplo".

Nunca é demais lembrar que as frequentes ameaças por parte do Sgt GEOVANNY, fez
mudar por completo a rotina da família do Sgt LEITE, conforme consta nos autos,
comprometendo consideravelmente o direito de ir e vir destes, que evitavam ficar próximo
do ofendido ou procuravam não passar por perto dele dentro do condomínio porque sabiam
que seriam provocados por aquele ofendido.

Portanto, considerando que não se deve sopesar apenas o dia da confusão entre
ambos os militares, mas todas as investidas feitas pelo ofendido ao acusado e
sua família durante meses, tumultuando o ambiente e acirrando os ânimos, tem-
se que a absolvição é a melhor saída para esse caso.

DO INTERROGATÓRIO DO OFENDIDO SGT GEOVANNY

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0
Durante seu interrogatório perante o Juízo, o Sgt GEOVANNY tentou se isentar de qualquer
culpa no episódio e atribuir tudo que aconteceu com ele ao acusado Sgt JOSÉ LEITE, como
por exemplo, quando aquele ofendido declarou o seguinte: "nesse momento eu me lembro
que estávamos bem próximo um do outro e que o Sargento LEITE desferiu um soco em
direção do meu rosto".

Vê-se que o ofendido tenta fazer crer que foi o acusado quem iniciou a briga, ao dizer que,
quando ambos estavam próximos, o Sargento LEITE desferiu um soco em seu rosto. Porém,
o fato principal que ensejou a confusão, o ofendido não disse em Juízo, qual seja, que foi ele
quem abordou o acusado JOSÉ LEITE, que foi ele quem colocou o dedo em riste no rosto do
acusado, que foi ele quem primeiro deu dois tapas no rosto do réu e recebeu o revide e, por
fim, que foi ele quem iniciou a briga.

Em seu depoimento, o Sgt GEOVANNY também informa que no dia dos fatos desceu
ao térreo e viu um vulto, bem como ouviu vozes que vinham de trás da pilastra do
edifício onde morava, ocasião em que afirmou ser o réu Sgt JOSÉ LEITE quem estava
escondido por trás do referido pilotis.

Contudo, ao analisar as imagens de gravação do condomínio, é possível perceber que o Sgt
GEOVANNY simplesmente mentiu, com toda venia, ao fazer tais declarações, já que,
segundo as filmagens, não havia nem o Sgt LEITE nem qualquer outra pessoa escondida por
trás das pilastras, como afirma o ofendido.

Os vídeos da câmera 7, juntada nesses Embargos - desmentindo essa versão -
mostram com nitidez e clareza que, quando o Sgt GEOVANNY desce e abre a porta de
blindex no térreo, o acusado JOSÉ LEITE está dentro de um cômodo, de costas para a porta,
onde ficavam as correspondências, ocasião em que aquele ofendido aborda o réu com o
dedo em riste, bastante agressivo, fazendo gestos e, logo em seguida, parte para cima do
mencionado réu, desferindo dois tapas em seu rosto.

Também mencionou o Sgt GEOVANNY durante sua oitiva que, no dia dos fatos, apenas
abordou o acusado para perguntar "que cena era aquela que tinha acabado de acontecer"
fora do prédio e que se aproximou do réu para perguntar se este sabia que seu filho, o civil
GUSTAVO, tinha tentando o atropelar.

Entretanto, analisando os autos, observou-se que o ofendido não agiu com essa serenidade
por ele alegada ao se aproximar do Sgt LEITE, ao contrário, mostra que se aproximou com
rispidez e agressividade, tampouco apresentou qualquer prova de que o filho desse réu agiu
nesse sentido.
Aliás, observando melhor as gravações juntadas ao feito, verificou-se que a forma como o
Sgt GEOVANNY abordou o acusado momentos antes da briga, não demonstra que aquele
ofendido estava de forma pacífica naquele local somente para fazer essas perguntas ao réu,
concessa venia, mais uma vez. Até porque, ninguém faz perguntas a alguém com o dedo
em riste e dando tapas em seu rosto, como ficou claro nas imagens, o que nos leva a
concluir que o ofendido faltou com a verdade novamente em Juízo, ao fazer tais
declarações.

Dando continuidade em seu interrogatório, o Sgt GEOVANNY disse o seguinte:

"inclusive, ao tentar me esquivar, esse soco (dado pelo réu) atingiu abaixo
do meu olho esquerdo. Como tenho visão monocular, a partir daí não
enxerguei mais, eu recordo que na direção da voz dele, eu desferi dois
tapas de mão aberta que não recordo se chegou a atingir a ele ou não.".

Essa versão contada pelo Sgt GEOVANNY da mesma forma é desmentida, mais uma
vez, desta feita, pelo Juízo a quo que, ao sentenciar, assim esclareceu:

"(...) as imagens desnudam (contrariam) a imaginária versão da

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0
vítima ( Sgt. GEOVANNY), e mostram, de forma inconteste, que
foi o Sgt. GEOVANNY que iniciou as agressões físicas ocorridas
naquele dia, quando direcionou-se ao Sgt. LEITE, e tentou acerta-lhe dois
tapas.
O vídeo ainda desmente a versão do ofendido quando disse que
foi atingido, no início, por um soco aplicado pelo Sgt. LEITE abaixo do seu
olho esquerdo, vez que as imagens além de não mostrar qualquer impacto
no rosto, ao contrário, revelam que a iniciativa da briga partiu do
próprio ofendido." (Grifo nosso.)

De novo, é possível constatar com essa declaração, que o Sgt GEOVANNY inverte
totalmente o sentido dos fatos, ao tentar, outra vez, convencer o Juízo de primeiro grau -
sem sucesso - de que foi o acusado JOSÉ LEITE quem partiu para cima dele e começou a
briga, desferindo-lhe um soco, quando, na verdade, ocorreu justamente o contrário. Para
tanto, basta verificar nos vídeos juntados aos autos que foi o ofendido quem começou toda
a confusão.

Em seu depoimento, o Sgt GEOVANNY também afirma que, durante a briga, o acusado JOSÉ
LEITE arremessa a cabeça daquele contra o chão. No entanto, os vídeos anexados aos
autos, por si só, desmentem mais essa versão, porquanto deixam claro que, na
verdade, o ofendido foi nocauteado após o réu JOSÉ LEITE revidar com socos, os tapas que
tinha recebido.

O Sgt. GEOVANNY ainda afirma que foi perseguido pelo réu JOSÉ LEITE em via pública.
Entretanto, não apresentou qualquer prova de que, de fato, isso aconteceu.

Enfim, após assistir ao depoimento do Sgt GEOVANNY, fica evidente que ele tentou inverter
a dinâmica dos fatos, tentou ainda colocar toda a culpa no dois acusados e se isentar de
qualquer responsabilidade pelo que ocorreu a si próprio naquele dia.

Porém, analisando os depoimentos, os vídeos e demais provas atreladas no presente feito,
é possível concluir que aquele ofendido já vinha provocando e procurando
confusão com o Sgt JOSÉ LEITE meses antes, até que naquele dia o acusado não
aguentou mais e revidou aos ataques do Sgt GEOVANNY, quando este colocou uma sacola
de plástico no chão, por entender que nesse momento ESSE ofendido ia pegar uma arma.

DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO SGT JOSÉ LEITE

Em seu depoimento, o Sgt LEITE declarou em síntese o seguinte:

"(...) que até a chegada do Geovanny, nunca teve problema com
ninguém no prédio; (...) que morava no apartamento 402; que o
apartamento 402 apresentou problemas de infiltração; (...) que em
2012 fez um documento para o Prefeito pedindo a troca do
apartamento para o 401, porque o militar que residia nele havia ido
para a reserva e o apartamento tinha ficado vagado (...); que meses
depois chegou para morar no apartamento o Sgt Geovanny e o
apartamento tinha problemas estruturais; que o problema começou
ai, porque quando ele foi dizer para o síndico que o apartamento
tinha problemas (...), este foi dizer a ele que o antigo morador era
o Sgt Leite (...); que ai começaram as animosidades; que depois
a esposa (...) (do depoente) falou que o Sgt Geovanny começou a
assediá-la, (...) que acompanhava os horários dela, fazendo
gracinhas e querendo se insinuar; (...) que isso foi se repetindo e
sua esposa falou que estava incomodada, que não sabia mais o
que fazia (...); que pedia para que a esposa administrasse que ele
iria tomar providências junto à prefeitura, porque viu que o Sgt
Geovanny é uma pessoa que bebe e que quer encrenca (...)".

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0
(Grifo nosso.)

DA NECESSIDADE DE SE MANTER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA "A QUO"

Para tanto, é suficiente ressaltar que o Juízo de primeiro grau, ao absolver o acusado,
consignou na sentença a ordem cronológica dos fatos, de maneira minuciosa, da seguinte
forma:

"Juntada no evento 11, doc. 144 dos autos do IPM nº 0000184-
47.2016.7.11.0211, a gravação da ocorrência pela "CAM 7" do
condomínio demonstra a ordem cronológica dos fatos:
16h 13min 16seg - Sgt. GEOVANNY abre a porta de vidro, e sai em
direção ao pilotis com uma sacola na mão;
16:13:19 - o Sgt. GEOVANNY nota a presença do Sgt. LEITE à sua
esquerda. Em seguida, vai ao Sgt. LEITE e coloca o dedo em riste;
16:13:20 - mantendo o dedo em riste, o Sgt. GEOVANNY fala ao Sgt.
LEITE. A expressão do primeiro é de beligerância;
16:13:25 - o Sgt. GEOVANNY faz movimento com o braço e
desfere um tapa na direção do Sgt. LEITE;
16:13:27 - continua com dedo em riste, profere mais palavras;
16:13:28 - posiciona-se em base de luta e desfere novamente um
tapa na direção do Sgt. LEITE;
16:13:29 - posiciona-se para deixar a sacola no chão;
16:13:30 - momento em que o Sgt. LEITE segura o Sgt. GEOVANNY pelo
pescoço, empurra-o para
frente, fazendo com que a sacola seja deixada no chão;
16:13:32 - empurrando o Sgt. GEOVANNY, o Sgt. LEITE desfere um soco e
acerta o ofendido;
16:13:33 - Sgt. LEITE desfere um segundo soco no Sgt. GEOVANNY, mas
não acerta o rosto. Desfere um terceiro soco que acerta "em cheio" o Sgt.
GEOVANNY, que cai no chão;
16:13:35 - o Sgt. LEITE tenta imobilizar o Sgt. GEOVANNY no chão. A
partir deste momento, o Sgt. LEITE não desfere mais nenhum golpe no
Sgt. GEOVANNY;
16:13:36 - o filho do Sgt. LEITE, GUSTAVO, chega ao local e dá um chute
no Sgt. GEOVANNY, que ainda não havia sido imobilizado;
16:13:37 - GUSTAVO dá outro chute, que acerta o ombro do Sgt.
GEOVANNY;
16:13:38 - GUSTAVO dá um terceiro chute, que acerta a barriga do Sgt.
GEOVANNY;
16:13:39 - GUSTAVO desfere dois socos no Sgt GEOVANNY, que ainda
tentava se desvencilhar do Sgt. LEITE para lutar;
16:13:41 - GUSTAVO chuta nas pernas do Sgt. GEOVANNY, que cai ao
chão;
16:13:43 - GUSTAVO dá um último chute no Sgt. GEOVANNY, que estava
no chão. A partir deste momento, o Sgt. LEITE, percebendo que o Sgt.
GEOVANNY não esboçava mais reação às agressões, bloqueia qualquer
ação do seu filho GUSTAVO, momento em que a briga termina, as
16h13min46seg.
Juntada pela defesa no evento 101, doc. 2, a gravação da "CAM 6" do
condomínio, sincronizada temporalmente com o outro vídeo, mostra por
outro ângulo, toda a dinâmica dos fatos evidenciada pela câmera 7,
sendo observado que o Sgt. LEITE acessou o pilotis pelo portão da
frente as 16h 12min 54seg, e as 16h 13min 19seg foi abordado
pelo Sgt. GEOVANNY, fato já evidenciado na outra câmera.
...........................
O tempo total entre o início da briga provocado pelo Sgt.
GEOVANNY e o último golpe (soco) aplicado pelo acusado

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0
GUSTAVO foi de apenas 18 segundos, e o tempo decorrido entre a
primeira intervenção do acusado GUSTAVO e o momento em (que)
aplica o último chute no sargento GEOVANNY é de apenas 7
segundos, o que, além de provar a inexistência de excessos, revela que
os dois acusados tiveram a única intenção de repelir a injusta agressão
provocada pelo sargento GEOVANNY.
.............................
Nessa senda, a análise pormenorizada dos vídeos e das demais
provas carreadas aos autos deixa claro a presença de todos os
requisitos que configuram a legítima defesa na conduta de Sgt. JOSÉ
DA SILVA LEITE, e a legítima defesa de terceiro na conduta do civil
GUSTAVO BARBOSA LEITE, sendo a absolvição dos acusados medida
de justiça a ser imposta, em razão da exclusão do crime, nos termos
do art. 44 e art. 42 do CPM c/c art. 439, alínea "b" do CPPM.". (Grifo
nosso.)

Na seara processual, costuma-se dizer que, o que não está nos autos não está no mundo.
Embora esse brocardo seja questionável nos dias de hoje, entendo que no caso concreto ele
se enquadra com perfeição, pois não há no processo, uma prova sequer demonstrando que
o Sgt LEITE estava escondido atrás de uma pilastra, em tocaia, esperando o Sgt GEOVANNY
passar para poder agredi-lo, como afirmou esse ofendido, bem como não existe no feito
nenhuma prova que comprove a embriaguez, ainda que parcial, do mencionado ofendido,
como também não há qualquer prova, mínima que seja, em condições de demonstrar que
foi o Sgt JOSÉ LEITE quem iniciou a briga ou que foi ele que deu o primeiro soco. Pelo
contrário, existem muitas provas nos autos comprovando que o ofendido tentou imputar ao
acusado toda a culpa pelo ocorrido e que foi ele quem iniciou a confusão.

De mais a mais, não se ignora que o Laudo constatou lesões no Sgt GEOVANNY no dia dos
fatos, por outro lado, entendo que punir o Sgt JOSÉ LEITE que, comprovadamente, fez tudo
que foi possível fazer para evitar o confronto físico com o militar acima - procurou o
síndico, a Administração Militar, a Delegacia de Polícia, tentou se mudar do
prédio etc. -, bem como punir seu filho GUSTAVO LEITE, após todos os transtornos
causados na vida dessa família pelo ofendido, é o mesmo que premiá-lo pelas
provocações que fez durante muito tempo ao acusado, incentivando-o, no futuro,
a fazer a mesma coisa com outra família.

Consta ainda que o Sgt GEOVANNY ficava na garagem do prédio, esperando a esposa do Sgt
LEITE chegar para se insinuar, por várias vezes, a ponto dela levar a situação ao
conhecimento do marido; depois seguiu a esposa do Sgt LEITE até o trabalho dela, onde
ficava filmando ela, com uma câmera. Ainda, segundo os autos, o ofendido ficou na frente
do Colégio Militar de Brasília, aguardando o filho do Sgt LEITE - GUSTAVO LEITE -, para
amedrontá-lo e fazer ameaças e por aí vai, isso sem esquecer o fato de que ele andava
armado nas imediações do condomínio.

Portanto, em que pese as lesões sofridas pelo ofendido, entendo que condenar o
Sgt LEITE e seu filho, diante de um cenário desses, é desproporcional e foge a
razoabilidade se analisarmos todo o cenário e as circunstâncias em que tudo
aconteceu, porque apaga tudo de ruim que o Sgt GEOVANNY fez para o acusado e sua
família, retira toda a culpa do mencionado ofendido pelos transtornos e
provocações feitas por aquele contra o acusado durante meses e as transfere
totalmente para este réu e seu filho, o que, a meu ver, não se pode concordar.

Embora não existam testemunhas do fato, os vídeos das câmeras do condomínio juntados
aos autos desmontam, por completo, a versão dada pelo ofendido, aproximando-se muito
mais da versão apresentada pelos acusados. Basta, para tanto, observar com atenção os
vídeos juntados nos eventos 10 e 103, notadamente, a gravação feita pela "CAMERA 7" do
condomínio, que demonstra a ordem cronológica dos fatos.
Desse modo, por todas as razões relatadas, entendo que nesse caso, ambos os

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/02/2022 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20db4b2cb0
acusados, pai e filho, agiram sob a égide do art. 42, inciso II, do CPM, conforme
mencionado linhas atrás.

Ou seja, restou claro que o acusado pai (Sgt JOSÉ LEITE) agiu em legítima defesa própria -
quanto aos tapas que recebeu - e agiu também em legítima defesa putativa - quando
imaginou que o ofendido ia pegar uma arma ao colocar a sacola no chão, após este ter o
ameaçado por várias vezes durante meses, inclusive no dia dos fatos, momentos antes da
briga - e seu filho (civil GUSTAVO), agiu em legítima defesa de terceiro, ambos se utilizando
dos meios necessários da força no intuito de imobilizar, por completo, o ofendido Sgt
GEOVANNY para repelir agressão atual e injusta, que poderia ter tido consequências
trágicas, ante as diversas e obstinadas provocações e ameaças proferidas por esse
ofendido.

CONCLUSÃO

Em suma, o quadro evidenciado nas apurações e na análise do que consta nos autos revela
que afloram as seguintes constatações:

1 - existiram provocações e ameaças por parte do Sgt GEOVANNY durante todo o longo
período de convivência entre os envolvidos;
2 - o MPM apresentou a Denúncia completamente distorcida e inconsistente, já que vários
aspectos ali descritos não se comprovaram (a exemplo, socos e pontapés/escondido atrás
de pilastra/impossibilidade de o ofendido estar armado/alegação de semiembriaguês);
3 - o ofendido mentiu deliberadamente e repetidamente em seu depoimento, querendo se
isentar de qualquer culpa no episódio e atribuir tudo que aconteceu com ele ao acusado Sgt
JOSÉ LEITE (estava sereno para conversar/levou o primeiro soco/Sgt LEITE escondido atrás
de pilastra/Sgt LEITE bateu com a sua cabeça no chão).

Pedindo vênias, a quem pensa diferente, torna-se difícil imaginar que no quadro fático em
que se descreve, os acusados possam ser condenados, pois se isso acontecer, significa
consagrar a mentira e a incapacidade de enxergar o que salta aos olhos no conjunto
probatório constante dos autos. Ou seja, vencerá o assédio, a provocação e a ameaça.

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento dos Embargos Infringentes do
Julgado para reformar o Acórdão, a fim de manter inalterada a sentença a quo, que
absolveu os acusados, com fundamento no instituto despenalizante da legítima defesa real,
legítima defesa putativa (imaginária) e legítima defesa de terceiros, na forma trazida pela
doutrina.

Brasília, 16 de novembro de 2021.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro do STM

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. - 18. ed. rev.,
atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 225.